Tribunal: CARF
Processo: 10530.737634/2019-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
FATO GERADOR IRPJ. LUCRO REAL ANUAL.
Havendo opção pelo Lucro Real Anual exercida pelo sujeito passivo, e não afastada pela Fiscalização, os fatos geradores ocorrerão ao final de cada exercício fiscal.
DESPESAS/CUSTOS. NÃO COMPROVAÇÃO.GLOSAS.
Corretas as glosas de despesas/custos efetivadas pela Fiscalização quando, de fato, não forem comprovadas por meio de documentação hábil e idônea.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICAÇÃO. RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual da multa de ofício quando verificada a ocorrência de conduta dolosa caracterizada como sonegação, fraude ou conluio. Porém, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO. RECURSO DE OFÍCIO.
Não basta para caracterizar a responsabilidade tributária solidária dos sócios, que estes meramente estejam exercendo função sócio administrativa na pessoa jurídica autuada. O dolo evidente de infringir a lei ou estatuto empresarial deve restar robustamente comprovado nos autos para que tal responsabilização surta efeitos justos. Portanto, ao recurso de ofício deve-se negar provimento.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO A PARTIR DE 2007. EXIGÊNCIA DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que serão aplicadas as seguintes multas. A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-calendário.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Mutatis mutandis, aplicam-se às exigências ditas reflexas (CSLL) o mesmo que foi decidido quanto à exigência matriz (Imposto de Renda Pessoa Jurídica), o que se dar em razão da íntima relação de causa e efeito entre as exigências fiscais existentes.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.737634/2019-03
ACÓRDÃO
1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
AGRO INDÚSTRIAS DO VALE DO SÃO FRANCISCO S/A -AGROVALE

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
FATO GERADOR IRPJ. LUCRO REAL ANUAL.
Havendo opção pelo Lucro Real Anual exercida pelo sujeito passivo, e não
afastada pela Fiscalização, os fatos geradores ocorrerão ao final de cada
exercício fiscal.
DESPESAS/CUSTOS. NÃO COMPROVAÇÃO.GLOSAS.
Corretas as glosas de despesas/custos efetivadas pela Fiscalização quando,
de fato, não forem comprovadas por meio de documentação hábil e
idônea.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICAÇÃO.
RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA
100%.
Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual
da multa de ofício quando verificada a ocorrência de conduta dolosa
caracterizada como sonegação, fraude ou conluio. Porém, a nova regra
Fl. 3541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
2
mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada
retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida
ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO. RECURSO DE OFÍCIO.
Não basta para caracterizar a responsabilidade tributária solidária dos
sócios, que estes meramente estejam exercendo função sócio
administrativa na pessoa jurídica autuada. O dolo evidente de infringir a lei
ou estatuto empresarial deve restar robustamente comprovado nos autos
para que tal responsabilização surta efeitos justos. Portanto, ao recurso de
ofício deve-se negar provimento.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO A PARTIR DE 2007.
EXIGÊNCIA DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela
Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996,
deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de
lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual
do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que
serão aplicadas as seguintes multas. A lei ainda estabelece a exigência
isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário
correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da
multa após o encerramento do ano-calendário.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Mutatis mutandis, aplicam-se às exigências ditas reflexas (CSLL) o mesmo
que foi decidido quanto à exigência matriz (Imposto de Renda Pessoa
Jurídica), o que se dar em razão da íntima relação de causa e efeito entre
as exigências fiscais existentes.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 3542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
3
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i) negar
provimento ao recurso de ofício, mantendo o afastamento dos solidários arrolados; i.ii) negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos referentes às infrações apontadas
pelo Fisco, reduzindo, todavia, de ofício, o percentual e o correspondente valor da multa de ofício
qualificada de 150% para 100%, em face da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c”
do CTN, com a redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI,
da Lei no 9.430/1996; ii) por voto de qualidade, na forma do artigo 1o, da Lei no 14.689, de
20/09/2023 e artigo 25, § 9o, do PAF (Decreto no 70.235 de 1972), negar provimento ao recurso
voluntário em relação à infração “multa isolada” por falta ou insuficiência de recolhimento de
estimativas mensais de IRPJ e de CSLL, vencidos os Conselheiros Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Ricardo Piza Di Giovanni e Alessandro Bruno Macêdo Pinto que davam provimento.
Designado para redigir o voto vencedor nesta matéria em que vencida a Relatora (item “ii”), o
Conselheiro Rafael Zedral.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Zedral – Redator designado.

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 15-002.848,
pela 1a Turma da DRJ/SDR, em 04 de fevereiro de 2021, que julgou parcialmente procedente a
Impugnação, para rejeitar as preliminares de nulidade, e, no mérito:
a) Manter parcialmente o crédito tributário de que trata o Auto de Infração
relativo ao lançamento do IRPJ, no valor de R$ 4.691.127,89; e o da Multa
Exigida Isoladamente, no valor de R$ 2.345.563,94, juntamente com os
acréscimos legais correspondentes, inclusive o percentual de aplicação da Multa
de Ofício de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre os lançamentos de ofício
Fl. 3543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
4
relacionados a glosa das despesas operacionais, e 75% sobre os decorrentes da
perda do benefício de redução de 75% do IRPJ e adicionais calculados com base
no lucro da exploração;
b) b) Manter integralmente o crédito tributário de que trata o Auto de Infração
relacionado ao lançamento da CSLL, no valor de R$ 692.933,10, bem como o da
Multa Exigida Isoladamente, no valor de R$ 346.466,56; juntamente com os
acréscimos legais correspondentes, inclusive o percentual de aplicação da Multa
de Ofício de 150%; e
c) c) Afastar as responsabilidades solidárias do Sr. Cid Eduardo Porto Filho, CPF no
386.008.465-87, Diretor Agrícola, e do Sr. Gustavo Colaço Dias Neto, CPF no
756.213.804-44, Diretor Financeiro e de Tecnologia da Informação (TI).
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“DO LANÇAMENTO
1 Trata o presente processo dos Autos de Infração, às fls. 02/24, lavrados contra o
AGRO INDÚSTRIAS DO VALE DO SÃO FRANCISCO S/A - AGROVALE (doravante
denominada AGROVALE), para a exigência de crédito tributário no montante de
R$ 19.389.283,78(dezenove milhões, trezentos e oitenta e nove mil, duzentos e
oitenta e três reais e setenta e oito centavos), estando assim distribuído:

2 De acordo com os Autos de Infração do Imposto sobre da Pessoa Jurídica - IRPJ;
da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL; e Termo de Verificação Fiscal -
TVF, às fls. 02/11, 12/24 e 28/98, respectivamente, os créditos tributários
lançados foram constituídos em razão da Fiscalização verificar que a Contribuinte,
no decorrer do ano-calendário 2015, teria cometido diversas infrações, as quais,
podem ser assim resumidas:
Fl. 3544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
5

3 As sobreditas infrações acarretaram lançamentos de ofício no montante
de R$ 19.389.283,78 (dezenove milhões, trezentos e oitenta e nove mil, duzentos
e oitenta e três reais e setenta e oito centavos), envolvendo o ano-calendário de
2015, fatos geradores anuais para o IRPJ/CSLL, e mensais no que tange as
autuações de Multas Isoladas, conforme discriminado no TVF, às fls. 28/98, tendo
como enquadramentos legais:

4 Observando-se que, no referido TVF, a Fiscalização aponta as razões que
levaram a glosa de despesas contabilizadas com base em documentos inidôneos,
bem como o lançamento de multas isoladas em decorrência da falta de
pagamento do IRPJ/CSLL incidentes sobre a base de cálculo estimada em função
dos balanços de suspensão ou redução. Neste ponto, é importante destacar que
no TVF há relatos também das autuações relacionadas ao PIS (PAF no
10530.737635/2019-40), COFINS (PAF no 10530.737636/2019-94) e IRRF (PAF no
Fl. 3545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
6
10530.737637/2019-39), que não são objeto desta contenda. Destarte,
relataremos apenas o que for concernente ao lançamento do IRPJ/CSLL. Dito isso,
podemos destacar, principalmente:
Da Ação Fiscal
4.1 (...) No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, procedi à fiscalização da Contribuição para o Programa de Integração
Social - PIS e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social -
COFINS, bem como do Imposto de Renda Retido na Fonte -IRRF e do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, referentes ao período de janeiro a
dezembro de 2015, em relação ao sujeito passivo acima identificado, com
base nos arts. 949, 950, 956, 971 e 972 do Decreto no 9.580, de 22 de
novembro de 2018 (Regulamento do Imposto de Renda);
4.2 (...) Em 21/02/2019, através do TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL
(TIAF), o contribuinte acima identificado foi cientificado do início da
fiscalização dos créditos referentes ao PIS, à COFINS, ao IRPJ e ao IRRF, para
o período de janeiro a dezembro/2015. A fiscalizada foi intimada a
apresentar:
i) o estatuto social, acompanhado do ato da assembleia que elegeu a
diretoria, no período objeto da fiscalização;
ii) a relação dos produtos de fabricação da empresa;
iii) a descrição detalhada do processo produtivo; iv) as cópias das
notas fiscais de energia elétrica, sobre as quais foram apropriados os
créditos referentes ao período analisado, conforme informado no
SPED-Contribuições;
4.3 (...) Considerando o não atendimento do TIAF, em 15/03/2019, foi
emitido o TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL no 0001, com ciência eletrônica no
mesmo dia. Além dos documentos citados, essa intimação exigiu também:
i) manifestação acerca das divergências verificadas entre os valores
informados na EFD-Contribuições e na Escrituração Contábil Digital (ECD),
relativos às receitas financeiras apuradas no período de 01/07 a
31/12/2015;
ii) cópias das notas fiscais, do contrato e dos comprovantes de pagamento
relacionados ao valores informados na rubrica “serviços utilizados como
insumos”, relativos ao fornecedor Petrônio Ramos de Vasconcelos(CNPJ no
22.115.783/0001-91);
iii) apresentar demonstrativo com a relação das notas fiscais que
respaldaram o crédito sobre aquisições de bens do ativos imobilizados,
indicados na escrituração, acompanhado de relatório comprovando a
efetiva utilização dos mesmos no processo produtivo da empresa.
Fl. 3546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
7
(...) Em 21/03/2019, a interessada apresentou a documentação solicitada,
juntada às fls. 23 a 202 do dossiê no 10010.008475/0219-15;
Da Comprovação Inidônea de Despesas
4.4 (...) Nesse ponto, importa salientar, que dentre os documentos fiscais
atinentes à locação de veículos sobre as quais a fiscalizada apropriou
crédito das contribuições, constam as notas fiscais emitidas pela empresa
PETRÔNIO RAMOS DE VASCONCELOS, CNPJ no 22.115.783/0001-91. Nos
mencionados documentos, consta como descrição do serviço prestado a
"locação de bens móveis, locação de veículos, máquinas e bens sem mão
de obra", conforme consignado na tabela abaixo:

4.5 (...) Saliente-se, que os pagamentos efetuados a esse fornecedor - mais
de 7 milhões -correspondem a 46,67% de todas as operações classificadas
pela fiscalizada na EFD Contribuições como "serviços utilizados como
insumos", no ano-calendário de 2015. (...) As referidas notas fiscais de
prestação de serviço foram contabilizadas no grupo das despesas
operacionais, na conta contábil no 3.1.1.3.03 (ALUGUEIS), conforme
demonstrado a seguir:

4.6 (...) Da análise de toda a documentação entregue pela fiscalizada até
esse momento, bem como de todas as informações extraídas dos sistemas
da Receita Federal e de consultas efetuadas a outros órgãos da
Administração Pública, foi possível verificar o que segue:
4.6.1 (...) Trata-se de fornecedor empresário individual (foi obtida a
cópia dos atos constitutivos e do documento de baixa da empresa
Petrônio Ramos de Vasconcelos perante a Junta Comercial de
Alagoas);
Fl. 3547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
8
4.6.2 (...) A empresa fornecedora funcionou durante cerca de 10
(dez) meses somente, apresentando data de abertura em
24/03/2015, e baixa por liquidação voluntária em 16/02/2016, não
tendo apresentado qualquer Declaração à Receita Federal durante
esse período;
4.6.3 (...) O contrato de locação de maquinário agrícola no 030 fora
firmado em 27/04/2015, ou seja, 34 (trinta e quatro) dias após a
abertura da empresa fornecedora;
4.6.4 (...) As notas fiscais emitidas para a fiscalizada apresentam
numeração sequenciada (ex: NF no 1 emitida no mês de maio/2015,
NF no 2 emitida no mês de junho/2015 e NF no 3 emitida no mês de
julho/2015);
4.6.5 (...) Nas notas fiscais emitidas pela empresa fornecedora não
consta o número da Autorização para Impressão de documentos
Fiscais (AIDF);
4.6.6 (...) Em que pese a empresa fornecedora ter sido constituída em
Atalaia/AL, a sua conta bancária (que recebeu os valores constantes
nas notas fiscais) é de uma agência bancária localizada na mesma
cidade da fiscalizada (Juazeiro/BA);
4.6.7 (...) O titular da empresa, Sr. Petrônio Ramos de Vasconcelos,
trabalhou para a Agrovale, na função de motorista, no período de
2011 e 2012;
4.6.8 (...) Em consulta ao RENAVAM, foi verificado que todos os
veículos (com placa)pertencem a pessoas físicas (e não ao LOCADOR);
e
4.6.9 (...) Oficiada a Prefeitura do município de localização da
empresa fornecedora(Prefeitura Municipal de Atalaia/AL), para
obtenção do Alvará de funcionamento, foi informado que, após
buscas nos sistemas, não foi localizado nenhum cadastro da empresa
de Petrônio.

4.10 (...) Assim, por meio dos Ofícios n° 0139 e 0165/2019, foram
solicitados à Prefeitura do Município de Atalaia/AL, local em que
supostamente estaria localizada a empresa fornecedora, os dados
cadastrais da empresa Petrônio Ramos de Vasconcelos, como também
informação sobre as autorizações para impressão de documentos fiscais -
AIDF que lhes tivessem sido concedidas. Em resposta, a Secretaria
Fl. 3548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
9
Municipal de Finanças informou que não houve AIDF para o contribuinte,
acrescentando, ainda, que:

4.11 (...)
Ademais, consta do Ofício n° 025, de 13 de agosto de 2019, emitido pelo
Setor de Tributos da referida Prefeitura, que o município adotou a
modalidade de emissão de Nota Fiscal Eletrônica desde abril/2014,
conforme disposição do Decreto n° 0012/2012. Ou seja, no período em que
foram emitidas as notas fiscais em análise, sequer existia a possibilidade de
que tais documentos pudessem existir na modalidade de impressão gráfica
(nota fiscal "em papel")naquele município;
4.12 (...)
Ainda, considerando que em tais notas fiscais consta o nome da empresa
José Nogueira Mendes Filho (GRAFNETO), CNPJ n° 02.435.994/0001-02,
como a gráfica responsável pela impressão dos referidos documentos
fiscais, foi emitida intimação para esta empresa solicitando que informasse
se efetivamente tinha confeccionado os mencionados documentos,
identificando a pessoa responsável pela impressão e especificando, ainda, a
quantidade de documentos impressos (número de talões, número de folhas
nos talonários e numeração aposta nas notas fiscais). Foi posto, ainda, que
a empresa deveria apresentar a cópia da respectiva AIDF emitida pela
Prefeitura Municipal de Atalaia/AL.

(...) Em resposta, a gráfica NEGOU que tenha impresso as mencionadas
notas fiscais, apontando, inclusive, algumas inconsistências na impressão
dos documentos que indicariam a sua falsidade (ausência da destinação das
vias, numeração feita no computador, ausência do número da AIDF).
Da Diligência no Estabelecimento da Empresa Fornecedora
4.13 (...) Para fins de obter esclarecimentos adicionais sobre o Contrato de
Locação de Maquinário Agrícola no 030 firmado entre as duas empresas, e
frente ao encerramento das atividades da contratada, foi direcionada
diligência para a pessoa do seu titular, Petrônio Ramos de Vasconcelos, CPF
no 468.387.914-04, uma vez que a extinção da pessoa jurídica nos órgãos
de registro implica na substituição da sujeição passiva da pessoa jurídica
para seus administradores(art. 23 do Decreto no 9.580/2018 e art. 135 da
Lei no 5.172/66). Após várias tentativas frustradas, por todos os meios
Fl. 3549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
10
legais possíveis, de localização do titular da empresa, Sr. Petrônio,(...)
procedeu-se à intimação do Sr. Manoel Adair de Araújo, CPF no
176.460.304-49, procurador da empresa Petrônio Ramos de Vasconcelos, e
subscritor do referido contrato de locação, para prestar esclarecimentos
adicionais acerca dos fatos. Porém, invocando problemas de saúde, alegou
não poder manifestar-se sobre a situação posta;
4.14 (...) Registre-se, apenas, conforme se verá adiante, que o Sr. Manoel
representou a empresa fornecedora em outras situações. Ou seja, todos os
documentos da empresa fornecedora, obtidos no âmbito dessa fiscalização,
foram assinados pelo procurador, não tendo sido identificada atuação
direta do Sr. Petrônio nos negócios que envolvem o contrato de prestação
de serviços ora discutido. Inclusive, a procuração outorgada ao Sr. Manoel
(fls. 342/343) "...confere os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para
resolver todo e qualquer assunto do outorgante;
4.15 (...) Diante do exposto, a análise dos dados colhidos em relação à
empresa fornecedora até essa fase permitiu verificar o seguinte:
4.15.1 (...) breve período de funcionamento;
4.15.2 (...) omissa na apresentação de Declarações à Receita Federal;
4.15.3 (...) não recolhimento de tributos federais;
4.15.4 (...) inexistência de empregados registrados;
4.15.5 (...) emissão de notas fiscais para a Agrovale no valor de quase
7 milhões e 700 mil reais;
4.15.6 (...) atividades da empresa efetuadas por meio de procurador
com "amplos, gerais e ilimitados poderes";
4.15.7 (...) no repositório do SPED-NFe (notas fiscais eletrônicas), não
foi identificada, durante o período de funcionamento da empresa,
nenhuma nota fiscal de aquisição de bens (não consta como
participante, seja destinatário ou emitente, em nenhuma NFe
emitida);
4.16 (...)
Ante esses dados, foi instaurado procedimento fiscal de diligência para fins
de verificar a efetiva existência da empresa à época das ocorrências fáticas.
Assim, consoante o relatório elaborado no âmbito da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Maceió/AL, o endereço cadastral constante como
sendo da empresa Petrônio Ramos de Vasconcelos, Avenida Fredson da
Costa Amorim, 32, bairro José Paulino, Atalaia/AL, foi investigado, porém a
autoridade diligenciadora, diante da inexistência do prédio onde se
localizaria a empresa, e frente a afirmação dos moradores de longa data no
logradouro que, indagados, não se recordaram do nome do
estabelecimento ou do funcionamento de qualquer empresa com a
Fl. 3550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
11
atividade econômica da fornecedora, concluiu pela inexistência de fato da
diligenciada, no domicílio tributário presente nos assentamentos cadastrais
da RFB, conforme trecho destacado:
3.1. Diante do que foi constatado nas diligências realizadas in loco no
Município de Atalaia- AL e no Município de Maceió - AL, eis a
conclusão do presente procedimento fiscal:
• A empresa PETRÔNIO RAMOS DE VASCONCELOS, CNPJ N°
22.115.783/0001-91 não funcionou de fato na Rua Fredson da Costa
Amorim, n° 32, bairro José Paulino, Atalaia - AL. [grifos nossos]
4.17 (...) Vê-se, portanto, que a empresa emitente das notas fiscais
escrituradas pela fiscalizada não existiu de fato, na medida em que o seu
endereço eleito, junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, à época dos
fatos, não se comprovou como verdadeiro (art. 29, II, da Instrução
Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018).
Por conseguinte, verifica-se que a suposta fornecedora Petrônio Ramos de
Vasconcelos teria funcionado apenas formalmente justamente no período
das aquisições de serviços controvertidas.
4.18 (...)
Diante de todo o exposto, constatando-se inexistência de fato da suposta
prestadora de serviço, com utilização de endereço fictício, ausência de
registros de inscrição ou AIDF, a documentação fiscal apresentada mostra-
se tributariamente ineficaz.
Dos Pagamentos Efetuados
4.19 Instada a se manifestar sobre a diferença entre o valor pago a empresa
PETRÔNIO RAMOS DE VASCONCELOS e os valores constantes das notas
fiscais de serviço apresentadas, a AGROVALE afirmou que (...) seria
decorrente da aquisição do combustível utilizado no funcionamento dos
caminhões, tratores e carregadeiras (óleo diesel), apresentando o
demonstrativo mensal de consumo do dito combustível;
4.20 Pelo contrato apresentado, cabia ao contratado o fornecimento dos
combustíveis, lubrificantes e demais materiais para a manutenção dos
equipamentos locados. Em relação aos combustíveis, como a Fiscalizada
afirma que arcou com o ônus, efetivou o desconto dos valores do óleo
diesel consumido, quando do pagamento. Entretanto, apesar de intimada,
não apresentou os documentos relativos à aquisição dos apontados
combustíveis. Quanto ao controle relativo aos gastos com lubrificantes e
demais materiais para a manutenção dos equipamentos locados, a
Fiscalizada limitou-se a afirmar que eram de responsabilidade da
contratada.
Do Objeto do Contrato de Locação
Fl. 3551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
12
4.21 (...) O contrato sob exame tem por objeto a locação de: “caminhões,
reboques canavieiros, carregadeiras e tratores". São relacionados 51
(cinquenta e um) bens. A empresa fornecedora estava localizada no estado
de Alagoas e a fiscalizada tem sede no estado da Bahia.
A distância é de cerca de 650 km. (...) Em consulta ao SPED Fiscal - ICMS/IPI
da fiscalizada, não foi identificada nenhuma nota fiscal de entrada de
máquina e/ou equipamento que respaldasse a locação de bens móveis
provenientes da empresa Petrônio Ramos de Vasconcelos, CNPJ
22.115.783/0001-91, para a Agroindústrias do Vale do São Francisco S/A.
Ou seja, não foram identificados registros, através de notas fiscais, para
comprovar o trânsito dos bens de Atalaia/AL(sede da Petrônio) para
Juazeiro/BA (sede da fiscalizada). Cabe ressaltar que os Fiscos estaduais
exigem a emissão de notas fiscais para o trânsito de máquinas e
equipamentos utilizados em locação de bens móveis, conforme se verifica
na respectiva legislação de regência. No caso do estado da Bahia, o Decreto
no 13.780, de 16 de março de 2012 (artigos 55, 58, 68 e 83);
4.22 (...) Assim, por meio do "item 6" do Termo de Intimação Fiscal no 003,
a fiscalizada foi instada a informar qual(is) a(s) data(s) de entrada dos bens
no estabelecimento da empresa, bem como qual(is) a(s) respectiva(s)
data(s) de saída, apresentando documentação hábil a atestar o declarado.
Entretanto, a fiscalizada alegou não dispor dessas informações. Vide
transcrição da resposta:
"R - O nosso controle de entrada e saídas de veículos é na portaria
principal da empresa, nossa área agrícola é extensa são mais de 17
mil hectares de cana-de açúcar.
Esses equipamentos foram contratados exatamente para transportar a cana
(matéria prima) dos campos mais distantes que ficam nas áreas externas da
empresa onde não dispomos de controles de entradas e saídas de veículos ".
4.23 (...) Novamente intimada sobre esse aspecto (“item 1.c” do Termo de
Intimação Fiscal no 005), foram solicitadas as notas fiscais e respectivos
conhecimentos de transporte relativos às remessas dos bens objeto da
locação (entrada e saída dos bens da sede da empresa). Em resposta, a
fiscalizada citou mais uma vez a extensão da empresa e acrescentou que:
"Os veículos locados são guiados da sua cidade de origem até a Agrovale,
por conta da contratada";
4.24 (...) O argumento da interessada, entretanto, não justifica a
inexistência de qualquer documento. Mesmo que a fornecedora tivesse
remetido os bens sem as respectivas notas fiscais, a fiscalizada deveria fazê-
lo, quando da extinção do contrato, para fins de retorno dos bens objeto da
locação. Ainda que a operação esteja amparada pela não incidência do
ICMS (Lei no 7.014/1996, art. 2o, I, art. 3o, XV e XVI), a situação de remessa
Fl. 3552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
13
de bens locados não consta no mencionado Decreto como hipótese de
dispensa de emissão do documento fiscal (art. 68);
4.25 (...) Dessa forma, constata-se a inexistência da comprovação do
ingresso dos bens locados nas dependências do estabelecimento sob
fiscalização. (...) De outra parte, em consulta ao Registro Nacional de
Veículos Automotores (RENAVAM), verificou-se que todos os veículos com
placa, à época da vigência do contrato, pertenciam a pessoas diversas da
contratada, conforme tabela abaixo:

4.26 Diligenciados parte desses proprietários, o Fisco apurou que:
4.26.1 Orley Lima Moraes, CPF no 389.008.071-53 – (...) Declara
expressamente que nunca houve locação desse reboque para
nenhuma empresa e que desconhece completamente a fornecedora
e a fiscalizada;
4.26.2 Joaquim Gomes da Silva Filho, CPF no 515.581.064-72 – Real
proprietário de dois reboques (placas HEH8845 e HEH8752), quando
da prestação do serviço em questão, apesar de constarem como
proprietários no RENAVAM, o Sr. Aguinaldo e a empresa Transafra.
Quando questionado, similar ao proprietário anterior, declarou que
nunca teve contato ou celebrou contrato com a fornecedora ou a
fiscalizada;
4.26.3 José Gomes de Almeida, CPF no 157.311.114-72:
4.26.3.1 (...) apresentou contrato de locação dos mencionados bens,
firmado com a empresa Petrônio Ramos de Vasconcelos,
representada pelo procurador Manoel Adair de Araújo, em
26/04/2015, e recibos de aluguel relativos aos meses de junho a
Fl. 3553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
14
dezembro/2015, no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos
reais) cada;
4.26.3.2 Afirmou que o efetivo recebimento dos montantes acima
não se concretizou por via bancária, tendo apenas como
comprovante os recibos apresentados;
4.26.3.3 (...) Registre-se, ainda, que a data de assinatura do contrato
alegadamente firmado entre o Sr. Jose Gomes de Almeida e a
empresa Petrônio Ramos de Vasconcelos é o dia imediatamente
anterior ao contrato de locação firmado entre esta e a fiscalizada,
sendo oportuno destacar que o dia 26/04/2015 se trata de um dia de
domingo;
4.26.3.4 (...) Por fim, em que pese o Sr. José Almeida residir em
Pilar/AL e a contratante ter sede em Atalaia/AL, é eleito o foro da
cidade de Iturama/MG para resolução de controvérsias em relação
ao contrato.
4.26.4 Maximili Costa Almeida, CPF no 954.861.784-68 – Similar ao
proprietário anterior, inclusive representado pelo mesmo contador,
apresentou: contrato de locação dos bens mencionados, firmado em
26/04/2015, com a empresa Petrônio, representada pelo procurador
Manoel; e recibos de aluguel, relativos aos meses de junho a dezembro de
2015, no valor de R$ 15.000,00, sem comprovantes do efetivo pagamento;

4.26.5 Claudio Peixoto Costa, CPF no 652.709.164-87:

4.26.6 Ednaldo Gomes da Silva, CPF no 924.116.494-87; Cláudio Costa
Bandeira, CPF no 740.968.004-06; e Cláudio Peixoto Costa Junior, CPF no
061.529.664-50 – as diligências em relação a esses proprietários resultaram
infrutíferas, embora intimados e reintimados;
Fl. 3554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
15
4.26.7 (...) Por fim, além de todo o narrado até esse momento, cumpre
salientar que o veículo de placa MVH5856, listado como objeto de locação
do multicitado contrato, sequer estava na cidade sede da fiscalizada
(Juazeiro/BA), ou suas imediações, no período de vigência do contrato. Com
efeito, em consulta ao site do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT), www.dnit.gov.br, constatou-se que o referido veículo,
no dia 30/07/2015, data em que supostamente deveria estar sendo
utilizado nas atividades da fiscalizada, encontrava-se na BR 316, no
município de Satuba/AL, distante cerca de 667km do município de
Juazeiro/BA. O registro consta do Auto no E020746330, emitido pelo DNIT,
certificando infração cometida com o veículo naquele município alagoano.
Das Considerações Finais
4.27 (...) Entretanto, diante de todo o exposto, verifica-se que não há a
comprovação efetiva da prestação dos referidos serviços. Intimados os
proprietários dos veículos, parte negou ter realizado qualquer tipo de
operação com a suposta fornecedora ou com a fiscalizada (o que
fatalmente compromete a veracidade do contrato de locação apresentado),
e parte não logrou êxito em comprovar efetivamente a transação, não
tendo sido apresentadas também notas fiscais ou conhecimentos de
transporte atestando a movimentação dos bens pela sede da fiscalizada;
4.28 (...)
Para fins de arremate da questão, saliente-se que, de acordo com a Norma
Interna apresentada pela fiscalizada, na qual se estabelecem diretrizes e
critérios para contratação de prestadores de serviços, "todas as
negociações referentes às contratações de serviços serão decididas de
forma compartilhadas pelo Comitê de Gestão das Compras sob Contratos,
com a participação de todos os setores da empresa, respeitando sua
especialidade inerentes às suas responsabilidades". Assim, não é possível
nem razoável supor que uma empresa do porte da interessada, e a despeito
de suas normas internas, negocie um contrato com uma empresa
constituída há apenas 34 (trinta e quatro) dias, transferindo para ela mais
de 7 milhões de reais, sem perceber que tal pessoa jurídica não possuía
vínculo empregatício, veículos e equipamentos de sua propriedade e, o que
é mais grave, sem certificar-se que ela sequer existia de fato. No que se
refere às notas fiscais apresentadas, é sabido que não continham número
da AIDF, isto significa que, ainda que o contratante não conhecesse a
inidoneidade do documento, uma simples leitura diligente a revelaria;
4.29 (...) Constata-se, portanto, que a fiscalizada utilizou-se de notas fiscais
inidôneas, emitidas por empresa inexistente de fato, com o propósito de
comprovar fraudulentamente as suas despesas operacionais. (...) No caso
concreto, a conduta da fiscalizada, optante do lucro real, gera ainda
repercussão tributária quanto ao IRPJ e CSLL.
Fl. 3555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
16
Dos Créditos Tributários a Lançar
4.30 (...)
a análise do conjunto probatório reunido na presente ação fiscal permitiu
constatar que a conduta realizada pela fiscalizada com o intuito de gerar
despesas de prestação de serviços de locação de veículos, por meio da
apresentação de notas fiscais inidôneas, emitidas em nome de empresa
inexistente de fato, e sem prova da internação dos bens supostamente
locados, é caracterizada como FRAUDE.
4.31 (...)
Da análise da Escrituração Contábil Digital (ECD) enviada pelo contribuinte,
constata-se que as despesas, cuja comprovação mostrou-se inidônea,
foram contabilizadas na conta de passivo no 2.1.1.1.01 (FORNECEDORES) e
suas contrapartidas em conta de resultado que compunham as Despesas
Operacionais, conta no 3.1.1.3.03 (ALUGUEIS). Estas despesas foram
utilizadas como dedutíveis na apuração da base de cálculo do IRPJ,
conforme demonstrado na Escrituração Contábil Fiscal (ECF). Tais despesas
não serão admitidas (artigos 217 e 299, do RIR/1999) e terão como
consequência lançamentos de IRPJ com seus reflexos de CSLL.
4.32 A AGROVALE é optante pela tributação com base no lucro real anual.
Ademais efetuou o pagamento do imposto e adicional, em cada mês,
determinado sobre base de cálculo estimada, consoante declaração em
ECF, apurada em balanço ou balancete de suspensão ou redução.
4.33 (...)
Registre-se, ainda, que a fiscalizada informa na ECF que, em razão de
projeto de modernização na produção de açúcar e álcool e projeto de
diversificação na geração de energia elétrica, faz jus ao benefício fiscal
previsto no art. 1o da Medida Provisória no 2.199-14/2001,(com a redação
vigente à época), tendo o direito à redução de 75% (setenta e cinco por
cento) do imposto sobre a renda e adicionais calculados com base no lucro
da exploração.
4.34 (...)
Ocorre que, configurada a fraude, conforme amplamente demonstrada
nesse relatório, impõem-se a perda do referido benefício fiscal, consoante
determina o art. 128 da Instrução Normativa RFB no 267, de 23 de
dezembro de 2002. Com efeito, ao utilizar notas fiscais que sabia ser
inidôneas (ou falsas), para reduzir sua carga tributária, a fiscalizada pratica
ato configurado como crime contra a ordem tributária, nos termos do inciso
IV do Art.1o da Lei 8.137 de 1990. (...) Assim, procedeu-se à recomposição
da base de cálculo relativa ao IRPJ e reflexo da CSLL, desconsiderando o
referido benefício fiscal:
Fl. 3556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
17

4.35 Devido a recomposição supra, decorreram a apuração de novas bases
de cálculo mensais estimadas, dado que os valores referentes às despesas
com COMPROVAÇÃO INIDÔNEA foram adicionados às bases de cálculo
outrora levantadas pela Autuada. Dessarte, foi aplicada multa isolada pela
falta/insuficiência de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL,
de acordo com a tabela abaixo:

Da Multa Qualificada
4.36 No presente caso, a Fiscalização inferiu que deve ser aplicada a multa
qualificada de 150%, conforme estabelecido no art. 44, inciso I e § 1o, da Lei
no 9.430/96, com redação dada pelo art. 14, da Lei no 11.488/07, em
relação às operações abrangidas pelas notas fiscais inidôneas, por entender
que se trata da hipótese capitulada no art. 72 da Lei no 4.502, de 1967.
Da Responsabilidade Solidária
4.37 O Fisco concluiu que o Sr. Cid Eduardo Porto Filho, Diretor Agrícola, e o
Sr. Gustavo Colaço Dias Neto, Diretor Financeiro e de Tecnologia da
Informação (TI), praticaram infração à legislação tributária, tendo em vista
Fl. 3557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
18
que, com o intuito de gerar despesas de prestação de serviços de locação
de veículos, assinaram, em nome da fiscalizada o Contrato de Locação de
Maquinário Agrícola no 030, de 27 de abril de 2015, firmado com a empresa
Petrônio Ramos de Vasconcelos, inexistente de fato. O contrato está
vinculado a notas fiscais inidôneas, não havendo também prova da
movimentação dos bens no estabelecimento da fiscalizada. Tal conduta
objetivou simular operações comerciais de prestação de serviços, com fim
único de reduzir o IRPJ/CSLL a pagar da fiscalizada. A referida conduta
caracteriza INFRAÇÃO DE LEI por se tratar de crime contra a ordem
tributária nos termos da Lei 8.137/90.
4.38 Dessa forma, nos termos do art. 124 (Sujeito Passivo) c/c os art. 135,
inciso III(Responsabilidade de Terceiros) e art. 136, ambos do Código
Tributário Nacional (Lei 5.172/66); e art. 210, inciso VI e parágrafos, do
RIR/99, restou caracterizada a sujeição passiva solidária dos sobreditos
diretores, como pessoalmente responsáveis pelas infrações à lei cometidas
nas operações em nome da empresa AGROVALE.

DA IMPUGNAÇÃO DA AGROVALE
5. Ciente da autuação em 23/12/2019, no dia 20/01/2020, a Interessada, citando
doutrina e jurisprudência judicial e administrativa, impugna o lançamento, às fls.
2980/3009, apresentando, em síntese, as seguintes argumentações:
5.1 (...) O crédito tributário apurado no presente processo importa em R$
17.072.600,54 de IRPJ e R$ 2.316.683,24 relativo a CSLL., incluindo multas e
juros, além de multa isolada por insuficiência de antecipações, em função
da infração apurada. (...) A única infração destes autos refere-se a
"comprovação inidônea de despesas", demonstradas no item 3.2.1.3.2.1,
fls. 28/43 do Termo de Verificação fiscal;
Da Contratação da Empresa Petrônio Ramos de Vasconcelos. Legalidade 5.2
Conforme verificado pela Fiscalização, há na Impugnante uma Norma
Interna(...) onde está estabelecido que as contratações de serviços serão
decididas de forma compartilhada pelo "Comitê de Gestão de Compras sob
contratos", com a participação de todos os setores da empresa,
respeitando suas especialidades inerente às suas responsabilidades;
5.3 Antes de firmar contrato com a apontada locadora, seguindo a
sobredita diretriz, foram solicitados diversos documentos ao locador e
outros retirados de sites dos órgãos competentes, anexados aos autos, e,
após aval do setor jurídico, foi informada à diretoria sobre a possibilidade
de contratação;
Fl. 3558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
19
5.4 (...) Quanto à afirmativa da fiscalização da contratada não possuir
empregados, denota-se que a mesma está seguindo a regra da sua
atividade econômica principal que é Aluguel de máquinas e equipamentos
Agrícolas sem Operador, porquanto administrada pelo seu titular ou o
procurador Manoel Adair de Araújo;
Do Objeto do Contrato
5.5 O contrato em questão não trata de prestação de serviço, mas de
locação de equipamentos sem cessão de mão de obra, (...) os quais estão
relacionados na cláusula primeira, para ficar à disposição da contratante e
uso dentro das necessidades da contratante e dentro do período da safra
de 2015. (...) O valor da locação foi estipulado em função da relação
toneladas de cana de açúcar transportada e quilometragem percorrida,
conforme detalhado na cláusula quarta do contrato de locação;
5.6 (...) O contrato foi efetuado com a empresa Petrônio Ramos de
Vasconcelos não só pela extensa documentação apresentada, mas pelo
amplo conhecimento de seu titular no ramo de transporte de cana de
açúcar. Ademais, consoante Termo de Ajuste de Conduta, firmado com o
Ministério do Trabalho, anexados aos autos, (...) a impugnante não pode
mais contratar motoristas autônomos ou contratar serviços de transporte
de cana de açúcar com motoristas, mas somente locar veículos ou
equipamentos, devendo os motoristas ou operadores de máquinas ser
funcionários da contratante;
Dos Documentos Inquinados Como Falsos – Notas Fiscais Falsas
5.7 (...) No caso dos autos as notas fiscais são falsas em uma parte, ou seja,
materialmente falsas, pois confeccionadas sem autorização legal e por
gráfica não identificada, mas, a locação de equipamentos descrita é
verdadeira, como se provará exaustivamente mais adiante, visto que o uso
dos equipamentos locados estão comprovados em inúmeras planilhas com
discriminação da quantidade de produtos transportados e quilometragem
percorrida e pagos em função de uma efetiva medição, mediante
transferência bancária, identificada pela própria fiscalização. Em
complemento, a Defesa alega, citando dispositivos legais, Solução de
Consulta Cosit no 295/2014 e a Súmula 31, do STJ, que sobre a locação de
bens móveis não incide ISS, portanto não é obrigatória a emissão de
documento fiscal;
5.8 Argumenta que, diante do volume mensal de aproximadamente 1.000
notas fiscais que recebe dos fornecedores e prestadores, é impossível
verificar individualmente as características delas, muito menos ser
responsabilizada pela não localização da empresa contratada no endereço
constante do cadastro da RFB, ou por ter funcionado apenas durante a
safra de 2015;
Fl. 3559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
20
Da Comprovação da Efetiva Locação dos Equipamentos
5.9 Em prol de comprovar a efetiva locação dos equipamentos em
comento, a Defesa juntou documentação (...) com identificação de cada
veículo ou máquina constante do contrato de locação e efetivamente
ingressado na Agrovale, com medição diária da quantidade de toneladas
transportadas, quilômetro percorrido, a relação de tonelada/quilômetro e o
correspondente consumo de combustível, além de Notas Fiscais de
aquisição de peças de reposição e serviços de mecânica em nome da
locadora, seu titular ou seu procurador;
5.10 (...) Cabe observar que os veículos e equipamentos relacionados no
contrato de locação, que estariam a disposição da locatária, nem todos
chegaram nas dependências da ora impugnante e serviram para o
transporte de cana de açúcar, conforme pode ser visto no "Cadastro de
Veículos", anexado aos autos. Neste ponto, afirma que, no que tange as
pessoas
físicas
diligenciadas
pela
Fiscalização,
proprietários
de
equipamentos que se incluem no contrato, mas que negaram a locação,
bem como o veículo placa policial no MVH-5856, a despeito de relacionados
nos contratos, não foram enviados para AGROVALE e não constam de
qualquer relatório;
5.11 Já no que concerne aos equipamentos, cujos proprietários são JOSÉ
GOMES DE ALMEIDA, MAXIMILI COSTA ALMEIDA, CLÁUDIO PEIXOTO
COSTA, EDNALDO GOMES DA SILVA, CLÁUDIO COSTA BANDEIRA e CLÁUDIO
PEIXOTO COSTA JUNIOR, os relatórios gerenciais (Demonstrativo de
Consumo de Combustível; Relatório Gerencial onde consta a identificação
dos veículos cuja locação foi questionada; Relação das notas fiscais de
aquisição de peças de reposição da frota locada e notas de prestação de
serviços mecânicos, tendo como adquirentes Petrônio Ramos de
Vasconcelos – PJ e Manoel Adair de Araújo – procurador; Demonstrativo de
Produção de Cana Transportada pela Contratada) juntados aos autos,
confirmam a efetiva utilização pela AGROVALE no transporte de cana-de-
açúcar, bem como ratificam a prestação dos serviços questionados pelo
Fisco. (...) Neste ponto, cabe observar, ao contrário do afirmado pela
auditoria fiscal, a existência no repositório de Notas Fiscais
Eletrônicas(SPED) de notas fiscais de peças de reposição em nome da
empresa Petrônio Ramos de Vasconcelos e/ou do procurador Manuel Adair
de Araujo;
5.12 (...) Assim, restando comprovada a efetiva locação dos bens
contestados pela fiscalização, à vista dos inúmeros documentos anexados,
como também provado o correspondente pagamento, a irregularidade na
confecção das notas fiscais, não produz qualquer efeito fiscal, como
determina o artigo 82 e seu Parágrafo único da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Ademais, (...) a irregularidade formal da nota fiscal não
Fl. 3560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
21
justifica a manutenção do lançamento, e muito menos com multa agravada
de 150%, conforme dispõe o artigo 82 e seu parágrafo primeiro acima
mencionado e, ainda, conforme reiterada jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, como também do antigo Primeiro
Conselho de Contribuintes;
Da Aplicação da Multa Qualificada de 150%
5.13 Ao contrário do afirmado pela Fiscalização, o conjunto probatório
apresentado com a Impugnação permite constatar a inexistência de fraude
por parte da Auditada.
Quer dizer, à luz do disposto no art. 72, da Lei no 4.502/67, suscitado pelo
Fisco, facilmente verifica-se (...) que não existiu qualquer ação ou omissão
dolosa a impedir ou retardar o fato gerador da obrigação tributária
principal de modo a reduzir o montante do imposto devido. Além disso, (...)
a fiscalização nada fundamentou nada apresentou para afirmar o evidente
intuito de fraudar;
5.14 (...) Se fraude existiu, foi por parte da locadora dos equipamentos,
emitir notas fiscais sem a devida autorização, fraudando o fisco municipal,
deixando de utilizar os canais próprios e legais para tal emissão, e omitindo-
se no recolhimento dos tributos devidos. Em relação a este fato, não há nos
autos prova da participação da AGROVALE, bem como não haveria como
sua administração saber ou ter ciência, dado que todos os documentos
apresentados e colhidos antes da contratação eram legais;
5.15 Não tem como prosperar a aplicação da penalidade em comento, haja
vista que (...) não basta a indicação de conduta dolosa e fraudulenta a partir
de presunções ou subjetividades, há que haver prova, por parte da
fiscalização da intenção predeterminada da ora impugnante, demonstrada
de modo concreto, de impedir ou retardar o recolhimento dos tributos
devidos. (...) Não foi apontado pela fiscalização a intenção dolosa do
contribuinte, especialmente quando todos os fatos foram devidamente
registrados na contabilidade, deixando às claras todos os procedimentos,
nada impedindo a fiscalização de confirmar todos os fatos registrados
contabilmente, bem como os inúmeros registros gerenciais sobre a locação.
Do IRPJ – Reconstituição de Cálculo – Incentivo Fiscal
5.16 A Impugnante faz jus ao benefício fiscal previsto no artigo 1o da MP no
2.199-14/2001, vigente à época dos fatos, tendo direito à redução de 75%
do imposto de renda e adicionais calculados com base no lucro da
exploração. O Fisco, devido a fraude constatada, impôs a perda do
apontado benefício fiscal, com base no determinado no art.128, da
Instrução Normativa RFB no 267, de 23 de dezembro de 2002, e procedeu à
recomposição da base de cálculo relativa ao IRPJ e reflexo da CSLL,
desconsiderando-o. Neste ponto, verifica que (...) do ato de concessão do
Fl. 3561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
22
benefício fiscal, bem como da MP no 2.199-14/2001, em qualquer
momento tal medida é imposta, não podendo uma Instrução Normativa
ultrapassar os limites legais, para impor a perda do benefício.
5.17 Outrossim, ao aplicar a multa agravada de 150%, calculou tal encargo
sobre o total do imposto apurado e não somente sobre a parcela das
despesas glosadas, não levando em conta que a glosa da redução de 75%
do imposto de renda e adicionais sobre o lucro da exploração se estende ao
lucro da exploração, que foi calculado sem sofrer irregularidade alguma.
Quer dizer, a apontada multa, se procedente, (...)somente poderia incidir
sobre a parcela do imposto pertinente à glosa da despesa com frete do
locador Petrônio Ramos de Vasconcelos;
5.18 Conclui requerendo que, como provou que não ocorreu fraude e
muito menos crime contra a ordem tributária, deve ser excluída a perda do
benefício em comento.
Entretanto, caso a Turma Julgadora entenda diferente, deve ser levada na
apuração o imposto de renda retido na fonte, no ano calendário de 2015,
no valor de R$ 415.383,82, fato olvidado pela auditoria fiscal, bem como
que a multa aplicada de 150%, seja somente sobre a glosa de custos, não
incidindo sobre a parcela glosada de incentivo fiscal que deve ser a normal
de 75%.
Da Multa Isolada Pelo Não Recolhimento de Estimativas Concomitante com
a Multa de Ofício
5.19 A multa à epígrafe refere-se a antecipações, decorrentes das novas
bases de cálculo mensais estimadas, na medida em que os valores
referentes às glosas das despesas de locação foram adicionadas às bases de
cálculo inicialmente levantadas pela ora impugnante. Diante do que foi
comprovado, são improcedentes, bem como, consoante jurisprudência do
CARF e Súmula CARF no 105, devem ser canceladas por terem sido aplicada
concomitantemente com a multa de ofício;
Das Outras Autuações
5.20 (...) Quanto ao lançamento da CSLL, considerando tratar-se das
mesmas razões fáticas e de direito, as razões impugnativas, aplicam-se, no
que couber. (...) Desta forma, igualmente requer-se o cancelamento das
correspondentes exigências.
6 Ao final, requereu (...) seja a presente impugnação conhecida, processada em
seus trâmites regulares, para que sejam canceladas as exigências fiscais destes
autos, pelas razões de fato e de direito apresentadas.
DAS IMPUGNAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS: CID EDUARDO PORTO
FILHO E GUSTAVO COLAÇO DIAS NETO
Fl. 3562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
23
7 O Sr. CID EDUARDO PORTO FILHO, CPF no 386.008.465-87, Diretor Agrícola da
AGRAVALE, ciente da autuação em 13/12/2019, conforme Aviso de Recebimento
– AR, às fls. 3192, e o Sr. GUSTAVO COLAÇO DIAS NETO, CPF no 756.213.804-44,
Diretor Financeiro e da Tecnologia da Informação - TI da AGRAVALE, ciente da
autuação em 14/12/2019, conforme Aviso de Recebimento – AR, às fls. 3197,
impugnaram os lançamentos, às fls. 2013/2059 e 2497/2543, em 13/01/2020 e
14/01/2020, respectivamente. Considerando que o teor de ambas as
impugnações é idêntico, relataremos em conjunto. Nessa toada, citando doutrina
e jurisprudência judicial e administrativa, apresentaram, em síntese, as seguintes
argumentações:
7.1 A responsabilidade tributária imputada aos Impugnantes decorre do
fato de ter os mesmos assinado, em nome da mencionada empresa,
contrato de prestação de serviços com a empresa PETRÔNIO RAMOS DE
VASCONCELOS. Nesse sentido, inicialmente, requer que qualquer
modificação na regra matriz de incidência tributária se estenda aos
devedores solidários, em respeito aos efeitos atinentes a solidariedade
previstos no art. 125, do CTN;
7.2 Prosseguindo, arguem que (...) o Art. 135, III, do CTN responsabiliza
apenas aqueles que estejam na direção, gerência ou representação da
pessoa jurídica e tão somente quando pratiquem atos com excesso de
poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos. (...) Desse modo,
apenas o sócio com poderes de gestão ou representação da sociedade é
que pode ser responsabilizado;
7.3 (...) A imposição da referida responsabilidade não pode decorrer do
singelo fato de serem os mesmos diretores da empresa fiscalizada, pois o
Art. 135, inc. III, do CTN prevê a necessidade de comprovação de fato
jurídico tributário, distinto da ocorrência do fato gerador, capaz de permitir
a inclusão dos sócios no polo passivo da relação jurídico tributária;
7.4 (...)
O fato descrito (assinatura do contrato acima mencionado) não tem o liame
jurídico de gerar dita responsabilidade, pois decorre de mero e necessário
interesse econômico no resultado da empresa. Isto porque na AGROVALE
existe previsão estatutária que todos seus contratos sejam assinados por
pelo menos dois diretores, bem como devem ser submetidos, conforme
Norma 1043 de Gestão das Compras sob Contratos de Prestação de
Serviços da AGROVALE, a um Comitê de Gestão com a participação de
vários setores da empresa. (...) Assim, conforme dita norma, cabe ao Setor
Jurídico da AGROVALE o exame, a elaboração e verificação acerca dos
conteúdos dos contratos (suas cláusulas) bem como, por obvio, o
posicionamento acerca da legalidade de todos os contratos da empresa
fiscalizada; cabe ao Setor Técnico da AGROVALE todas as DECISÕES acerca
das especificações dos serviços contratados; cabe a Controladoria a
Fl. 3563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
24
responsabilidade sobre os pagamentos das diversas notas fiscais. (...) Por
fim, os contratos para prestação de serviços deverão estar contemplados
no orçamento de compras e ter sidos aprovados pela Diretoria, devendo
seguir a rotina estabelecida na norma 1043;
7.5 Pelo exposto, a circunstância descrita no procedimento fiscal não permite
concluir que ditos diretores agiram com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatuto, visto que o ato não decorreu de uma decisão
autônomo desses. Além do mais, (...) como demonstrado o agir dos diretores se
deu em absoluto seguimento aos estatutos sociais da AGROVALE e de sua Norma
1043 de Gestão das Compras sob Contratos de Prestação de Serviços da
AGROVALE.
7.6 (...)
Ausente as razões, os fundamentos e indicação de qualquer fato ou prova cabal
no Relatório Fiscal, que demonstrem a participação dolosa das pessoas físicas em
questão em atos concretos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social
ou estatutos, não há como se concluir (fora de meras ilações) pela
responsabilidade tributária solidária dos mesmos, razão pela qual, devem ser
excluídos da condição de devedores solidários.
7.7 (...)
No caso dos autos, INEXISTE PROVA DE ATUAÇÃO DOLOSA dos Diretores a área
Agrícola e do Financeiro e de Tecnologia da Informação - TI da AGRO INDÚSTRIAS
DO VALE DO SÃO FRANCISCO S/A -AGROVALE (CNPJ n° 13.642.699/0001 -35),
senão vejamos:
7.7.1
(...) o simples fato de constarem notas fiscais emitidas pela empresa
PETRONIO RAMOS DE VASCONCELOS, CNPJ n° 22.115.783/0001-91 não
mácula dito negócio jurídico, especialmente, porque, conforme comprovam
os documentos acostados a esta defesa A REFERIDA EMPRESA TINHA
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO, conforme
documentação da época e novamente retirado no dia 17/12/2019, sob o
número 396 e INSCRIÇÃO MUNICIPAL n° 508, tudo junto ao município de
Atalaia/AL e disponível no Sitio: WWW.FACILITA.AL.GOV.BF., além de que,
no ato da contratação, é prática da AGROVALE requerer outros documentos
que comprovem a regularidade fiscal e jurídica dos contratados;
7.7.2 (...)
Acresça-se aos fatos acima, as Notas Fiscais, fornecidas pela empresa
PETRÔNIO RAMOS DE DE ARAÚJO à AGROVALE), notas essas, emitidas por
empresas sediadas nas cidades de Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), DURANTE
O PERÍODO DE LOCAÇÃO DOS CAMINHÕES, demonstrando a compra de
peças para diversos veículos usados no transporte de cana-de-açúcar. (...)O
Fl. 3564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
25
que fulmina o alegado pela fiscalização no item 136, "g" do termo de
Verificação Fiscal (pág. 32 e 33 de 77), onde afirma que no repositório do
SPED-NF, NÃO FOI IDENTIFICADA durante o período de funcionamento da
empresa acima referenciada (pág. 33 de 77), nenhuma nota fiscal de
aquisição de bens "não consta como participante, seja destinatária ou
emitente" (negrito acrescido) em nenhuma NFe emitida;
7.7.3 Os sobreditos fatos além de comprovarem a existência da PETRÔNIO
RAMOS DE ARAÚJO e que foi destinatária de diversas Notas Fiscais nas
localidade de prestação de serviço, conforme corroborado à Fiscalização
por proprietários de 28 veículos locados, comprovam (...) que os veículos se
encontravam prestando serviço a AGROVALE, afastando também a
alegação de dito automóveis não teriam sido utilizados no serviço
contratado;
7.7.4 O fato de haver concentrado a contratação em uma única empresa
apenas indica que havia uma relação de confiança entre as partes
contratantes; ou ausência de outras na região capazes de prestar o serviço
na forma esperada pela AGROVALE, mas (...) nunca uma presunção de
fraude por parte da AGROVALE. Dito fato, nunca poderia ou pode servir de
lastro a uma SUPOSIÇÃO de fraude ou dolo;
7.7.5 O exercício regular de um direito do empresário de escolher a forma
societária que atuará, no caso empresário individual, nunca pode constituir
um presunção de ilícito, visto que, (...) enquadrando-se dentro dos
parâmetros legais para sua criação e funcionamento não há qualquer
mácula que permita presumir, pelo tipo societário (empresário individual
ou não) fraude ou violação ao direito;
7.7.6 (...)
Outrossim, o fato de ter a empresa PETRÔNIO RAMOS DE VASCONCELOS
funcionado durante e apenas por cerca de 10 (dez) meses, comprova o
elevado índice fechamento de empresas no Brasil, tão-somente. (...) OU
SEJA, o tempo de duração de uma empresa não indica qualquer
irregularidade no contrato objeto da fiscalização nem transfere para
AGROVALE a responsabilidade pelas omissões da PETRONIO RAMOS DE
VASCONCELOS;
7.7.7 (...) Igualmente, não tem nenhuma relação, a indicar qualquer tipo de
irregularidade no contrato firmado entre a AGROVALE e a empresa
PETRONIO RAMOS DE VASCONCELOS, o lapso temporal entre a data de
abertura de uma empresa e a data que são firmados seus primeiros
contratos;
7.7.8 (...) QUANTO AS NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELA PETRONIO RAMOS DE
VASCONCELOS PARA A AGROVALE SEM AUTORIZAÇÃO PARA IMPRESSÃO
DE DOCUMENTOS FISCAIS (AIDF) cabe destacar que elas revelam uma falha
Fl. 3565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
26
da empresa PETRONIO RAMOS DE VASCONCELOS e não da AGROVALE, que
não tem a atribuição de fiscalizar e verificar dito procedimento. (...)
Inclusive, revela que a AGROVALE também foi lesada por esse agir doloso
da empresa PETRONIO RAMOS DE VASCONCELOS;
7.8 (...)
A fiscalização nos cálculos do IRPJ cometeu alguns equívocos, cabendo destacar
neste momento que ela não considerou os IRRF para abater do imposto devido e
lançou como despesas inidônea o valor total da base de cálculo, quando deveria
lançar apenas R$ 7.659.256,71, gerando, por conta disso um LANÇAMENTO A
MAIOR NA ORDEM de R$ 3.402.221,22, que deve ser expurgado, conforme tabela
anexa. (...) Ao fim vale mencionar que a fiscalização adotou para fins de cálculo do
IRPJ todo o valor do LUCRO REAL do ano calendário de 2015, quando deveria
incluir apenas o procedimento, que deu causa a imputação da penalidade
aplicada no percentual de 150%:

7.9 A efetiva existência, o devido funcionamento ou a concreta prestação de
serviço da locadora é reforçado quando a (...) FISCALIZAÇÃO RECONHECE O FATO
DE TEREM SIDO ABASTECIDOS na unidades da AGROVALE OS CAMINHÕES
USADOS PELA DA EMPRESA PETRÔNIO RAMOS DE VASCONCELOS (mencionados
no relatório da fiscalização). Abastecimento esse, cujo controle se faz mediante
chips de informática. (...) E, também reconhece a fiscalização a OCORRÊNCIA DOS
PAGAMENTOS à empresa PETRÔNIO RAMOS DE VASCONCELOS que se deram
mediante medições de carga transportada, sendo assim ilógico admitir a suposta
fraude;
7.10 É defeso a aplicação simultânea da multa isolada e a multa qualificada,
conforme Súmula CARF no 105. Todavia, por ser decorrente do não recolhimento
do IRPJ e da CSLL sobre a base de cálculo glosada pela fiscalização, afastada a
glosa, com o acolhimento da defesa, dada a sua natureza assessoria, desaparecerá
em seu todo.
Ademais é nulo o auto de infração neste particular por desrespeito ao disposto no
art. 10, caput e inciso IV, do Decreto no 70.235/72.
7.11 Conforme Súmulas Vinculantes CARF no 14 e 25, a simples apuração de
omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da
multa, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo. Isto decorre do fato de não encontrar amparo no direito brasileiro a
presunção de dolo.
8 Ao final, requereu:
Fl. 3566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
27
8.1 Suspensão da exigibilidade do crédito tributário;
8.2 Exclusão da responsabilidade tributária solidária dos Impugnantes, (...)
ante a inexistência de ilícito tributário, de violação aos estatutos da
empresa ou de atuação com excesso de poderes, afastando a efetiva
ocorrência de dolo, fraude, simulação ou conluio, e por consequência, a
anulação da representação fiscal para fins penais, em face da efetiva
comprovação de que a empresa PETRÔNIO RAMOS DE VASCONCELOS não
só existiu, conforme alvarás, inscrição municipal, notas fiscais de compras
de mercadorias e serviços para caminhões fretados-locados, bem como que
o serviço contratado foi realmente prestado, em decorrência dos
abastecimentos realizados nos caminhões, relatório de produção e de carga
transportada, e os pagamentos efetivados;
8.3 (...) Pela recomposição dos créditos indevidamente glosados, afastando
a presunção de fraude em face da legalidade dos créditos, conforme
indicado alhures;
8.4 Pela exclusão das multas em seu todo, em face da legalidade dos
créditos, conforme demonstrado. Por cautela, em caso de superação da
tese, que seja reconhecida a impossibilidade de aplicação cumulativa da
multa isolada e da multa de ofício (75%), conforme disposto na Súmula
CARF no 105. E que, a multa de ofício aplicada não pode ser qualificada
(150%), por inexistir nestes autos a necessária comprovação do evidente
intuito de fraude do sujeito passivo, na forma das Súmulas Vinculantes
CARF no 14 e 25.
8.5 (...) Pugna pela juntada dos documentos anexos à presente (§4° do Art.
17 do Decreto n° 70.235/1972).
DA DILIGÊNCIA FISCAL
9 A presente relatoria entendeu que, para formação da convicção quanto a
correção do procedimento fiscalizatório, seriam imprescindíveis esclarecimentos e
dados complementares a serem fornecidos pela Autoridade Autuante,
determinando que os autos retornassem à DRF de origem em favor da realização
de diligência fiscal, objetivando:
Fl. 3567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
28

10. Em atendimento a precitada solicitação, a eminente Autoridade Fiscal
elaborou Relatório de Diligência Fiscal, às fls. 3292/3296, do qual merecem
relevo:
10.1. Foram anexados os registros requeridos no item 13.1, conforme
solicitado. Segue relação elaborada pela Auditora Fiscal com as respectivas
folhas:
Fl. 3568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
29

10.2 Em resposta ao questionamento 13.2, confirmou que a AGROVALE faz
jus ao montante de R$ 415.383,82 à título de IRRF, consoante informes de
rendimentos apresentados às fls. 3282/3290. Além disso, admitiu que o
apontado valor não foi considerado quando da apuração dos lançamentos
de ofício contestados, o que ensejou nova apuração do IRPJ e das multas
isoladas aplicadas sobre a falta/insuficiência de recolhimentos de
estimativas mensais do IRPJ. Em razão dessa constatação, elaborou tabelas
relacionadas as reapurações precitadas considerando o IRRF ratificado:

10.3 No que tange ao questionamento 13.3, refez os cálculos da multa de
ofício incidente sobre o lançamento em favor de aplicar o percentual de
150% apenas sobre o valor dos tributos correspondentes as despesas
glosadas (R$ 7.699.256,71), de acordo com a tabela abaixo:

Fl. 3569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
30

11 Diante do exposto, concluiu demonstrando o crédito apurado após os
sobreditos ajustes:

12 O relatório em questão foi cientificado a AGROVALE e aos responsáveis
solidários, CID EDUARDO PORTO FILHO e GUSTAVO COLAÇO DIAS NETO, os quais
se manifestaram às fls. 3310/3311, 3340/3341 e 3376/3377, respectivamente. Em
síntese, concordaram integralmente com o relatório e suscitaram o
correspondente acatamento, posto que resultou em consonância com as
alegações apresentadas pelas correspondentes defesa.”
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/SDR julgou parcialmente procedente a impugnação,
cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e
não havendo prova de violação das disposições contidas no art. 142 do CTN e
artigos 10 e 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se falar de nulidade do
lançamento.
PAF. PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal, as provas das alegações de defesa devem ser
apresentadas, ordinariamente, na impugnação, salvo se ficar demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, se
Fl. 3570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
31
relativas a fato ou a direito superveniente ou se destinadas a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
Além destas hipóteses, admite-se a apresentação da prova na fase recursal, mas
apenas quando estas forem conclusivas na demonstração do fato alegado.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO VEDADA.
ENTENDIMENTO ADMINISTRATIVO.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade dos preceitos legais que embasaram o ato
de lançamento. As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional
gozam de presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em
contrário do Poder Judiciário. As alegações de inconstitucionalidade ou de
ilegalidade somente são apreciadas nos julgamentos administrativos quando
houver expressa autorização.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015
FATO GERADOR IRPJ. LUCRO REAL ANUAL.
Havendo opção pelo Lucro Real Anual exercida pelo sujeito passivo, e não
afastada pela Fiscalização, os fatos geradores ocorrerão ao final de cada exercício
fiscal.
DESPESAS/CUSTOS. NÃO COMPROVAÇÃO.GLOSAS.
Corretas as glosas de despesas/custos efetivadas pela Fiscalização quando, de
fato, não forem comprovadas por meio de documentação hábil e idônea.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. REGRA GERAL APLICÁVEL.
Um dos efeitos produzidos pela apresentação de impugnação tempestiva é a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
MULTA ISOLADA POR ESTIMATIVA MENSAL. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE
OFÍCIO. CABIMENTO. SÚMULA CARF No 105. ANOCALENDÁRIO DE 2007 EM
DIANTE.
Do ano-calendário 2007 em diante, se não efetuado o pagamento da estimativa
mensal, cabe a imputação de multa isolada, no percentual de 50% (cinquenta por
cento), calculado sobre a totalidade ou diferença entre o valor que deveria ter
sido pago e o efetivamente pago, apurado a cada mês do ano-calendário, mesmo
que lançada a multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurados no
ajuste anual, não se aplicando a referida multa em anos-calendário anteriores,
nos termos da Súmula CARF n° 105.
Fl. 3571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
32
CONDUTA FRAUDULENTA. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA EM 150%.
CABIMENTO Os procedimentos de realizar pagamentos atinentes a despesas
escrituradas inexistentes ou não comprovadas caracterizam conduta dolosa
tendente a excluir ou modificar as características essenciais da obrigação
tributária principal, reduzindo desse modo o montante dos tributos devidos e
evitando o seu pagamento, enquadrando-se nos conceitos de fraude, previstos no
art. 72 da Lei n° 4.502, de 1964, justificando a aplicação da multa agravada no
percentual de 150%.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PASSIVA SOLIDÁRIA. DIRETORES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO DOLO EVIDENTE. INCABÍVEL
Não basta para caracterizar a responsabilidade tributária solidária dos sócios, que
estes meramente estejam exercendo função sócio administrativa na pessoa
jurídica autuada. O dolo evidente de infringir a lei ou estatuto empresarial deve
restar robustamente comprovado nos autos para que tal responsabilização surta
efeitos justos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2015
LANÇAMENTO DO IRPJ. MESMOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS. RELAÇÃO DE CAUSA E
EFEITO.
Em se tratando dos mesmos pressupostos fáticos que motivaram o lançamento
do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, como idêntica é a contestação, mutatis
mutandis, devem ser estendidas as conclusões advindas da apreciação daquele
lançamento ao relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, em razão da
relação de causa e efeito existente entre as matérias, salvo se houver razão de
ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Encaminhou-se recurso de oficio ao CARF tendo em vista exoneração de parte do
crédito tributário em discussão e das responsabilidade solidárias atribuídas à Cid Eduardo Porto
Filho, CPF no 386.008.465-87, ao Sr. Gustavo Colaço Dias Neto e ao Diretor Financeiro e de
Tecnologia da Informação (TI).
Discordando, parcialmente, da decisão, a Recorrente apresentou recurso
voluntário alegando, em síntese, que:
“(...)
Na impugnação então ofertada, foram apresentados, além dos argumentos
jurídicos, grande quantidade de documentos para comprovar, de forma legítima e
indubitável, a efetiva locação dos veículos e equipamentos, apontada pela
fiscalização e pela decisão recorrida como não realizada, visto que os documentos
foram considerados como Inábeis e Inidôneos.
Fl. 3572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
33
A justificativa da glosa foi apenas porquanto verificaram irregularidades na
documentação fiscal da locadora dos veículos e equipamentos, sem considerar a
gama de fatos e documentos contábeis que demonstram a efetiva utilização desse
veículos e outros equipamentos contratados e que foram utilizados na colheita da
safra de cana de açúcar de 2015.
A decisão ora recorrida, analisou superficialmente a farta documentação
anexada aos autos, consistente em milhares de folhas, onde se visualiza a
identificação de cada veículo ou máquina constante do contrato de locação e
efetivamente ingressado na Agrovale, com medição diária da quantidade de
toneladas de cana de açúcar transportadas, quilómetro percorrido por cada
caminhão, a relação tonelada/quilómetro e o correspondente consumo de
combustível.
O locador Petrônio Ramos de Vasconcelos apresentou Notas Fiscais de
aquisição de peças de reposição e serviços de mecânica em seu nome, seu titular
ou seu procurador, que também providenciamos sua anexação aos autos,
considerando que era de sua responsabilidade a manutenção dos equipamentos
locados.
Na análise da farta documentação juntada aos autos, o relator da decisão,
frente a comprovação da real utilização dos bens locados, procurou verificar
pequenos equívocos na sua apresentação, que em nada interferem na
consistência das informações, capazes de elidir a contundente prova da efetiva
locação.
Em resumo, decidiu mais pelas irregularidades praticadas pela empresa
locadora, em especial na confecção das notas fiscais, abstraindo-se da
comprovação da efetiva locação dos veículos e equipamentos, fundamental na
comprovação de despesas ou custos, conforme disposições legais e jurisprudência
desse colegiado.
No decorrer da análise dos elementos constantes deste processo, auto de
infração, Impugnação e Decisão da DRJ/SDR, constata-se que ao decidir o litígio,
basicamente baseou-se nos fundamentos da autuação, omitindo-se em grande
parte nos argumentos de defesa.
Para uma melhor visualização desses elementos jurídicos e documentais
apresentados, transcrevemos os termos da peça inicial do litígio, como abaixo
transcrito os quais requer como razões recursais.
"Analisada toda a documentação apresentada e outras colhidas de diversas
fontes, concluiu o fisco da existência de notas frias para comprovar despesas
atinentes a locação de veículos. Tais notas foram emitidas pela empresa "Petrônio
Ramos de Vasconcelos" - CNPJ 22.115.783/0001-91, onde estão descritos serviços
prestados como "locação de bens móveis, locação de veículos, máquinas e bens
sem mão de obra.
Fl. 3573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
34
Mencionadas notas fiscais foram contabilizadas no grupo de despesas
operacionais, na conta contábil no 3.1.1.3.03 (alugueis).
Por solicitação do fisco foram apresentados o Contrato de Prestação de
Serviços assinado pelo Sr. Cid Eduardo Porto Filho, Diretor Agrícola, e pelo Sr.
Gustavo Colaço Dias Neto, Diretor Financeiro e de Tecnologia da Informação (TI),
e a empresa Petrônio Ramos de Vasconcelos, representada pelo procurador Sr.
Manoel Adair de Araujo. Foram, também, apresentados comprovantes de
depósito e transferências bancárias junto ao Bradesco, na conta da empresa
Petrônio Ramos de Vasconcelos.
Da análise da documentação entregue pela empresa e outras extraídas dos
Sistemas da Receita Federal e outros órgãos da Administração Pública verificou o
fisco que:
a)Trata-se de fornecedor individual (foi obtida cópia dos atos constitutivos e do
documento de baixa da empresa Petrônio Ramos de Vasconcelos perante a junta
comercial de Alagoas);
b) A empresa fornecedora funcionou durante 10 (dez) meses somente
apresentando data de abertura em 14/03/2015, e baixa por liquidação voluntária
em 16/02/2016, não tendo apresentado qualquer declaração à Receita Federal
durante esse período;
c) O contrato de locação de maquinário agrícola no 30 fora firmado em
27/04/2015, ou seja, 34 (trinta) e quatro dias após a abertura da empresa
fornecedora;
d) As notas fiscais emitidas para a fiscalizada apresentam numeração
sequenciada;
e) As notas fiscais emitidas pela empresa fornecedora não consta o número de
Autorização para Impressão de Documentos Fiscais (AIDF);
f) Em que pese a empresa fornecedora ter sido constituída em Atalaia/AL, a sua
conta bancária (que recebeu os valores constantes nas notas fiscais) é de uma
agência bancária localizada na mesma cidade da fiscalizada (Juazeiro/BA);
g) O titular da empresa, Sr. Petrônio Ramos de Vasconcelos, trabalhou para a
Agrovale, na função de motorista no período de 2011 e 2012;
h) Em consulta ao RENAVAM, foi verificado que todos os veículos (com
placa)pertencem a pessoas físicas (e não ao locador); e i)Oficializada à Prefeitura
do município de localização da empresa fornecedora(Prefeitura Municipal de
Atalaia/AL), para obtenção do Alvará de funcionamento, foi informado que, após
buscas nos sistemas, não foi localizado nenhum cadastro da empresa Petrônio.
Disse o fisco que nenhuma dessas situações acima indicadas, analisada
individualmente, é capaz de elidir o direito da fiscalizada ao crédito das
contribuições sociais em análise. Em seu conjunto, porém, formam um cenário
tendente a pôr em Dúvida a efetiva existência e/ou funcionamento da empresa
Fl. 3574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
35
fornecedora, ou mesmo a efetiva prestação dos serviços contratados, nos moldes
como apontado pela fiscalizada à vista da documentação apresentada.
Para comprovar a inidoneidade das notas fiscais a fiscalização informa que
as notas fiscais foram impressas sem autorização (AIDF) da Fazenda Municipal,
conforme informação da Prefeitura de Atalaia, tendo esta esclarecido, ainda, que
desde abril de 2014 a modalidade de emissão de notas fiscais é Nota Fiscal
Eletrônica, não existindo mais notas fiscais em papel. Também, a gráfica indicada
nas notas fiscais negou que tenha impresso mencionadas notas fiscais, ao
responder intimação do fisco.
Informa ainda a fiscalização, que foram frustradas as diversas tentativas de
localizar o então titular da empresa locadora dos veículos, procedendo-se a
intimação do Sr. Manoel Adair de Araujo, CPF 176.460.304-49, procurador da
empresa Petrônio Ramos de Vasconcelos, e subscritor do referido contrato de
locação, para prestar esclarecimentos adicionais acerca dos fatos. Por problemas
de saúde o intimado não se manifestou.
Disse o fisco, ainda, que o Sr. Manoel Adair possuía amplos e ilimitados
poderes para todo e qualquer assunto do outorgante, tendo assinado todos os
documentos solicitados pela fiscalização.
Informa ainda a fiscalização que a fornecedora não tinha empregados
registrados, como também não foram identificadas notas fiscais como
destinatária ou emitente no repositório do SPED-NFE.
Em diligência realizada em Atalaia/AL, no endereço indicado nos cadastro
da Receita Federal, foi informado que a empresa não existiu naquele local.
Assim, concluiu o fisco que a empresa emitente das notas fiscais
escrituradas pela fiscalizada - Petrônio Ramos de Vasconcelos - não existiu de fato
no período das aquisições de serviços controvertidos, sendo mencionadas notas
tributariamente ineficaz.
Quanto aos pagamentos efetuados à fornecedora dos equipamentos,
houve uma diferença a menor de R$ 2.278.926,89, justificado pela empresa de
tratar-se de fornecimento de combustível utilizado nos caminhões, tratores e
carregadeiras, de locação da contratada e de sua responsabilidade, como consta
do § único da cláusula primeira do Contrato de Locação. Foi apresentado o
demonstrativo mensal do consumo.
Ao analisar o contrato de locação, informa ainda a agente do fisco que o
contrato relaciona 51 bens (caminhões, reboques canavieiros, carregadeiras e
tratores), não sendo identificados nenhuma nota fiscal de entrada dos bens
locados, bem com nota fiscal para comprovar o transito desses bens, como
exigido pela legislação estadual.
Em resposta à intimação para comprovar as datas de entrada e saída dos
bens locados a empresa autuada informou que a área plantada de cana de açúcar
Fl. 3575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
36
é de mais de 17.000 hectares, sendo os bens utilizados nos campos mais
distantes, nas áreas externas da empresa, onde não se dispõe de controles de
entradas e saídas de veículos.
Verificou a fiscalização que os veículos não eram de propriedade da
contratada, tendo sido intimados os proprietários dos mesmos para informar
sobre o negócio realizado com a locadora Petrônio Ramos de Vasconcelos. As
respostas encontram-se às fls. 37/41.
Com essas verificações constatou a fiscalização que não há comprovação da
efetiva prestação dos referidos serviços, comprometendo a veracidade do
contrato de locação em exame.
Arrematando a questão, salientou a auditora que de acordo com a Norma
Interna apresentada pela fiscalizada, na qual se estabelecem diretrizes e critérios
para a contratação de prestadores de serviços, "todas as negociações referentes a
contratações de serviços serão decididas de forma compartilhada pelo Comitê de
Gestão de Compras sob contratos, com a participação de todos os setores da
empresa, respeitando suas especialidades inerente às suas responsabilidades".
Assim, entendeu não ser razoável que uma empresa do porte da fiscalizada
possa ter contratado uma empresa com as características da empresa Petrônio
Ramos de Vasconcelos.
Em conclusão afirmou:
"Constata-se, portanto, que a fiscalizada utilizou-se de notas fiscais
inidôneas, emitidas por empresa inexistente de fato, com o propósito de
comprovar fraudulentamente as suas despesas operacionais, ocasionando
repercussão na tributação de IRPJ e CSLL.
No item 3.2.2.1 a fiscalização informou da perda do benefício fiscal de redução,
tendo em vista a configuração de fraude, recompondo a base de cálculo do IRPJ e,
no item 3.2.2.2 imputou a multa isolada, pelo não recolhimento das estimativas,
baseada na glosa das despesas amparadas por documentos fiscais tidos como
inidôneos.
A AGROVALE
A então impugnante é uma agroindústria, produtora de Açúcar, etanol e
bioeletricidade, com plantio de cana de açúcar em uma área de mais de 17.000
hectares equivalente a 170 milhões de metros quadrados, cortada pela BRs 235 e
407.
Abaixo o Mapa da Empresa:
Fl. 3576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
37

A empresa se destaca no cenário sucroalcooleiro, com referência em
agricultura irrigada e com elevada produtividade de cana de açúcar por hectare,
associada a uma eficiente política de sustentabilidade. Seus mais de 17.000ha de
plantio são totalmente irrigados.
Como visto acima, a principal acusação é a falta de comprovação da efetiva
prestação dos referidos serviços, comprometendo a veracidade do contrato de
locação em exame.
Mas, a seguir, restará comprovada, com a documentação apresentada
junto com esta petição, a efetiva locação dos equipamentos (veículos e máquinas)
com a locadora Petrônio Ramos de Vasconcelos e descritos nas respectivas notas
fiscais, bem como sua real existência, considerando, ainda, que os
correspondentes pagamentos foram identificados durante a auditoria.
DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PETRÔNIO RAMOS DE VASCONCELOS
LEGALIDADE
A auditoria verificou a existência de uma Norma Interna na qual estão
descritos as diretrizes e os critérios para a contratação de prestadores de serviços,
onde está estabelecido que as contratações de serviços serão decididas de forma
compartilhada pelo "Comitê de Gestão de Compras sob contratos", com a
participação de todos os setores da empresa, respeitando suas especialidades
inerente às suas responsabilidades.
Seguindo essa diretriz os responsáveis pelo Comitê, com a participação do
Setor Jurídico, solicitaram diversos documentos ao locador e outros retirados dos
sites dos órgãos competentes. De posse dos documentos, abaixo descritos, e após
analise contratual do setor jurídico, foi informado à diretoria sobre a possibilidade
da contratação da empresa.
Registro da empresa individual na Junta Comercial de Alagoas em
24/03/2015;
Fl. 3577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
38
-Alvará de funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal de Atalaia/AL
emitido em 25/03/2015;
-Certidão de Inscrição Municipal dessa mesma Prefeitura emitido em
24/03/2015;
-Cadastro na Receita Federal - CNPJ emitido em 16/04/2015;
Certidão Negativa de Débitos relativos a tributos federais e à Dívida Ativa
da União emitido em 20/04/2015;
-Certificado de Regularidade do FGTS-CRF emitida pela Caixa Econômica
Federal emitido em 20/04/2015;
-Instrumento público de Procuração, passado no Cartório 2oofício de Notas
de Petrolina/PE, tendo como outorgante a empresa Petrônio Ramos de
Vasconcelos e como outorgado o Sr. Manoel Adair de Araujo, com amplos
gerais e ilimitados poderes para resolver todo e qualquer assunto do
outorgante, datada de 01/04/2015.
Os documentos acima descritos estão sendo anexados a este processo.
Quanto à afirmativa da fiscalização da contratada não possuir empregados,
denota-se que a mesma está seguindo a regra da sua atividade econômica
principal que é Aluguel de máquinas e equipamentos Agrícolas sem Operador,
porquanto administrada pelo seu titular ou o procurador Manoel Adair de Araujo.
DO OBJETO DO CONTRATO
O contrato teve por objeto a cessão pelo contratado de caminhões,
reboques canavieiros, carregadeiras e tratores, os quais estão relacionados na
cláusula primeira, para ficar à disposição da contratante e uso dentro das
necessidades da contratante e dentro do período da safra de 2015.
Observa-se, nesse ponto que, a despeito da fiscalização informar que "não
há comprovação efetiva dos serviços, comprometendo a veracidade do contrato
de locação em exame", o dito contrato não trata de prestação de serviços e sim
de locação de equipamentos, sem o fornecimento de mão-de-obra.
O valor da locação foi estipulado em função da relação toneladas de cana
de açúcar transportada e quilometragem percorrida, conforme detalhado na
cláusula quarta do contrato de locação.
O Sr. Petrônio Ramos de Vasconcelos prestou serviços como AUTÔNOMO
na impugnante, em 2011 e 2012, como motorista autônomo, fazendo transporte
de açúcar para clientes, fato que em nada invalida o mesmo ter feito contrato de
locação de bens com terceiros para posteriormente efetuar a cessão para a
Agrovale.
O contrato foi efetuado com a empresa Petrônio Ramos de Vasconcelos
não só pela extensa documentação apresentada, mas pelo amplo conhecimento
de seu titular no ramo de transporte de cana de açúcar.
Fl. 3578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
39
Após o "Termo de Ajuste de Conduta" firmado com o Ministério do
Trabalho, a impugnante não pode mais contratar motoristas autônomos ou
contratar serviços de transporte de cana de açúcar com motoristas, mas somente
locar veículos ou equipamentos, devendo os motoristas ou operadores de
máquinas ser funcionários da contratante. Anexo o Termo de Ajuste de Conduta.
Verifica-se que o contrato de locação prevê o fornecimento de veículos e
outros equipamentos sem mão de obra. Também pelo exame do registro na Junta
Comercial e pelo cadastro nacional de Pessoa jurídica - CNPJ o código e descrição
do objeto social da empresa é 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos
agrícolas sem operador.
DOS DOCUMENTOS INQUINADOS COMO FALSOS - NOTAS FISCAIS FALSAS
Analisando as afirmativas do fisco quando informa da falsidade das notas
fiscais, temos, em primeiro lugar que distinguir da falsidade material da falsidade
ideológica.
A falsidade material é a que se comete pela elaboração de documento
falso, que pode ser inteiramente falso quando seu conteúdo também é
ideologicamente falso. Entretanto se o seu conteúdo é verdadeiro o documento é
falso em uma parte, ou seja, em sua confecção, ou seja, materialmente falso.
No caso dos autos as notas fiscais são falsas em uma parte, ou seja,
materialmente falsas, pois confeccionadas sem autorização legal e por gráfica não
identificada, mas, a locação de equipamentos descrita é verdadeira, como se
provará exaustivamente mais adiante, visto que o uso dos equipamentos locados
estão comprovados em inúmeras planilhas com discriminação da quantidade de
produtos transportados e quilometragem percorrida e pagos em função de uma
efetiva medição, mediante transferência bancária, identificada pela própria
fiscalização.
Aqui, cabe observar, que lei complementar 116/2003 assim como dec. lei
no 406/68, que regulamenta o ISS, não inclui na lista de serviços a locação de bens
moveis.
A Súmula 31 do STF ratifica o entendimento de que na locação de bens
moveis não incide ISS por não se caracterizar prestação de serviços.
Portanto, é bom deixar claro, que a emissão do documento fiscal não é
obrigatório para a locação de bens móveis.
Fl. 3579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
40

No que pertine à afirmativa da fiscalização de que a empresa deveria saber
da irregularidade das notas fiscais de locação, somente após o relatório Sumário
de Produção e do relatório de consumo de combustível, que seria deduzido do
valor contratado mensalmente, é que se informava à locadora o valor devido para
emissão da nota fiscal, que era entregue diretamente ao Setor Financeiro para
pagamento.
É impossível, em uma empresa do porte da Agrovale que recebe
mensalmente aproximadamente 1.000 (mil) notas fiscais, efetuar um exame
prévio das características de cada uma delas, de todos os fornecedores e
prestadores de serviço, aí incluindo se as mesmas eram em papel ou eletrônicas
dependendo de cada município.
Salienta-se que esse procedimento não é atribuição de qualquer
contribuinte ao adquirir mercadorias ou serviços, verificar estas características. Se
porventura receber uma nota irregular o adquirente estaria abrigado pelo
princípio da boa-fé, salvo se for nota fiscal de empresa já sumulada.
Tendo a irregularidade na impressão das notas fiscais sido apurada pelo
Fisco, junto à empresa gráfica mencionada, somente no ano de 2019, quando a
emissão das mesmas foi em 2015, não há como exigir-se o conhecimento pela
autuada, da situação fática então verificada.
Da mesma forma, relativamente a não localização da empresa contratada
no endereço constante do cadastro da Receita Federal, em diligência procedida
em 2019, a impugnante não poderia ter ciência ou ser responsabilizada, quando a
empresa funcionou apenas durante a safra de 2015, tendo dado baixa
posteriormente.
Nesse ponto, vale repetir que, quando da contratação da locadora, foram
exigidos e retirados dos correspondentes sites de órgãos oficiais, entre outros
documentos, o registro da empresa na Prefeitura de Atalaia, bem como, o Alvará
de Localização.
Assim, não há como imputar à impugnante, não só da irregularidade na
confecção das notas fiscais, como da não localização da locadora após quatro
anos da verificação fática de sua existência.
Fl. 3580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
41
DA COMPROVAÇÃO DA EFETIVA LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
Da farta documentação a seguir colacionada, anexadas a esta impugnação,
pode-se facilmente verificar, ao seu manuseio, que a locação dos equipamentos
efetivamente aconteceu, com identificação de cada veículo ou máquina constante
do contrato de locação e efetivamente ingressado na Agrovale, com medição
diária da quantidade de toneladas transportadas, quilômetro percorrido, a relação
de tonelada/quilômetro e o correspondente consumo de combustível, além de
Notas Fiscais de aquisição de peças de reposição e serviços de mecânica em nome
da locadora, seu titular ou seu procurador.
Cabe observar que os veículos e equipamentos relacionados no contrato de
locação, que estariam a disposição da locatária, nem todos chegaram nas
dependências da ora impugnante e serviram para o transporte de cana de açúcar,
conforme pode ser visto no "Cadastro de Veículos", anexado aos autos.
A Auditoria realizou diligência entre os proprietários dos bens locados, para
verificar se os mesmos efetivamente prestaram serviços, conforme síntese abaixo.
Aqui cabe observar, novamente, que nem todos os bens relacionados no contrato
ingressaram na área da contratante. Os efetivamente locados encontram-se
discriminados no Cadastro de Veículos de Terceiros, conforme demonstrado
abaixo.
- Orley Lima Morais - proprietário de um Reboque; declarou tratar-se de
uma "carretinha" com capacidade de carga de 300 kg; declarou também,
que nunca alugou esse bem e desconhece a empresa fornecedora (Petrônio
Ramos de Vasconcelos);
A despeito de relacionado no contrato, não foi enviado para a Agrovale e
não consta de qualquer relatório gerencial.
-Aguinaldo Rodrigues - proprietário de um reboque; de acordo com o TVF,
esse bem foi vendido em 2014 a Joaquim Gomes da Silva Filho. Declarou o
Sr. Joaquim que os reboques estão parados com defeito e não foram
locados a Fornecedora.
Também, a despeito de relacionado no contrato, não foi enviado para a
Agrovale e não consta de qualquer relatório gerencial.
-José Gomes de Almeida - proprietário de 11 equipamentos (caminhões e
reboques); proprietário da maior frota de bens locados a Fornecedora;
apresentou a Auditoria o Contrato de Locação firmado com a empresa
Petrônio Ramos de Vasconcelos e os Recibos de Pagamentos. A Auditoria
não aceitou as alegações apresentadas tendo em vista que os pagamentos
da locação, não foram realizados através de instituições financeiras.
Os relatórios gerenciais abaixo (produção e consumo combustíveis)
comprovam a efetiva utilização dos citados bens pela ora impugnante no
transporte de cana de açúcar.
Fl. 3581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
42
- Maximili Costa Almeida - proprietário de 10 equipamentos (segunda maior
frota de equipamentos locados); apresentou Contrato firmado com a
Fornecedora e Recibos de pagamento das locações;
Igualmente, os citados relatórios gerenciais comprovam a efetiva utilização
dos citados bens, pela ora impugnante, no transporte de cana de açúcar.
-Cláudio Peixoto Costa - proprietário de 08 equipamentos (terceira maior
frota); apresentou Contrato de Locação firmado com a Fornecedora; para
contestar o Contrato, a Auditoria achou estranho o fato do Locador
transferir 08 veículos de sua propriedade para uma empresa criada há
apenas 42 dias; afirmou que em 2015 trabalhava para a Agrovale, como
prestador de serviços.
O Cadastro Nacional de Informações Sociais não confirma essa afirmativa,
pois não prestou serviços para a Agrovale em 2015.
Os relatórios gerenciais confirmam a efetiva utilização dos citados bens pela
ora impugnante no transporte de cana de açúcar.
Ednaldo Gomes da Silva, Cláudio Costa Bandeira e Cláudio Peixoto Costa
Júnior - proprietários de apenas um veículo cada um; foram diligenciados e não
apresentaram qualquer documento à Auditoria, mas os relatórios gerenciais
confirmam a efetiva utilização dos citados bens pela ora impugnante no
transporte de cana de açúcar.
Nota: dos trinta e oito equipamentos locados, conforme Tabela 10 - Pag.
39, do TVF, os proprietários de 29 equipamentos apresentaram os Contratos de
Locação com a empresa Petrônio Ramos de Vasconcelos, equivalendo ao
percentual de 74% de toda frota. Foram apresentados alguns Recibos de
Pagamentos.
A Auditoria relata que o veículo Placa Rodoviária MVH-5856, incluído na
relação de bens locados, em 30/07/2015, encontrava-se na BR 316, Município de
Satuba/AL, distante 667 Km da Agrovale, conforme Auto de Infração lavrado pelo
DENIT;
Neste caso, também o bem não foi enviado para a Agrovale.
Pelos documentos a seguir relacionados e anexados pode-se constatar
quais equipamentos efetivamente foram utilizados pela Agrovale na colheita da
safra de 2015 e os custos a eles inerentes.
Demonstrativo de consumo de combustível de equipamentos da contratada
em 2015, consistente em 78 páginas, com as seguintes informações:
Fl. 3582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
43

Relatório gerencial onde consta a identificação dos veículos locados da
contratada Petrônio Ramos de Vasconcelos (código, placa, ano de fabricação e
numero chassi), que efetivamente prestaram os serviços contratados.

Como exemplo, a nota fiscal, (Relação das notas fiscais) de aquisição de Peças de
reposição da Frota locada e notas de prestação de serviços mecânicos. Notas
fiscais de aquisição de peças de reposição adquiridas na região de Juazeiro e
Petrolina, além de prestação de serviços de reparos em alguns veículos locados,
onde constam:
Fl. 3583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
44
1) Data, no NF, Valor, Fornecedor e seu CNPJ;
2) Município do Fornecedor;
3) Adquirente (Petrônio Ramos de Vasconcelos - PJ e Manoel Adair de Araújo -
procurador);
4) Placa do veículo.
Como exemplo a nota fiscal:

Neste ponto, cabe observar, ao contrário do afirmado pela auditoria fiscal,
a existência no repositório de Notas Fiscais Eletrônicas (SPED) de notas fiscais de
peças de reposição em nome da empresa Petrônio Ramos de Vasconcelos e/ou do
procurador Manuel Adair de Araujo.
Demonstrativo de Produção de cana Transportada pela contratada - 2015
Relatório analítico identificando cada veículo por seu código e sua respectiva
produção, onde se observa:
1) Código do equipamento, placa do veículo e data do transporte;
2) Tonelada de cana transportada;
3 )Quantidade de cargas;
4 )Número de viagens e quantidade de reboques (média).
Fl. 3584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
45

À vista desses consistentes relatórios, onde se demonstra a perfeita
utilização dos equipamentos locados, temos a prova do efetivo ingresso dos
equipamentos locados pela ora impugnante, durante a colheita de 2015,
contraditando a motivação do lançamento de que "não há comprovação da
efetiva prestação dos referidos serviços, comprometendo a veracidade do
contrato de locação em exame".
Assim, restando comprovada a efetiva locação dos bens contestados pela
fiscalização, à vista dos inúmeros documentos anexados, como também provado
o correspondente pagamento, a irregularidade na confecção das notas fiscais, não
produz qualquer efeito fiscal, como determina o artigo 82 e seu Parágrafo único
da Lei n-9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Dispõe o art. 82 e Parágrafo único da Lei 9.430/66:
"Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos
previstos na legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de
terceiros interessados, o documento emitido por pessoa jurídica cuja
inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes tenha sido declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
Fl. 3585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
46
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o
recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços
Desta forma, provada a efetiva locação dos equipamentos e a efetivação
dos pagamentos, a irregularidade formal da nota fiscal não justifica a manutenção
do lançamento, e muito menos com multa agravada de 150%, conforme dispõe o
artigo 82 e seu parágrafo primeiro acima mencionado e, ainda, conforme
reiterada jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como
também do antigo Primeiro Conselho de Contribuintes, como pode ser visto
adiante.
(...)
Pela disposição legal acima transcrita, combinado com a remansosa
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e antigo Primeiro
Conselho de Contribuintes, verifica-se que o auto de infração em exame está em
dissonância com a lei (artigo 82 e § único da Lei no 9.430/66) e a remansosa
jurisprudência administrativa.
DA APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA DE 150%
No item 3.2.2.4 do Termo de Verificação Fiscal o fisco justifica a aplicação
dessa penalidade nos seguintes termos:

Em item anterior do TVF (3.2.2) verbaliza o fisco:
274. De acordo com o item 3.2.1.3.2.1 acima, a análise do conjunto
probatório reunido na presente ação fiscal permitiu constatar que a conduta
realizada pela fiscalizada, com o intuito de realizar despesas com prestação de
serviços de locação de veículos, por meio de apresentação de notas fiscais
inidôneas, emitidas em nome de empresa inexistente de fato, e sem prova da
internação dos bens supostamente locados, é caracterizada como FRAUDE"
Nesse ponto as provas dos autos infirmam todas essas afirmativas, pois:
-As notas que foram emitidas pela empresa Petrônio Ramos de Vasconcelos, sem
autorização do fisco municipal e em papel, quando deveria ser eletrônica, cuja
constatação somente emergiu durante a ação fiscal no ano de 2019, de fatos
ocorridos em 2015.
Fl. 3586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
47
-Ocorre que a ora impugnante jamais teve participação em tal fato e muito menos
conhecimento da atitude da contratada;
-A internação dos veículos nas dependências da Usina resta comprovada pelas
medições de carga transportada por esses veículos, consumo de combustível,
compra de peças, etc, como amplamente comprovado no item da comprovação
dos serviços;
-Antes de assinar o contrato de locação foram tomadas todas as providencias com
vista a verificar a situação legal e fiscal da contratada, como visto anteriormente,
e mais, a comprovação da prestação dos serviços demonstra a real existência da
locadora.
Destarte, ao contrário do afirmado pela fiscalização, o conjunto probatório
apresentado nesta impugnação permite constatar a inexistência de FRAUDE.
Ainda, segundo artigo 72 da Lei 4.502/97, onde restou capitulada a multa
de 150%, este tem a seguinte redação: (...)
Da leitura desse dispositivo conclui-se, facilmente, que não existiu qualquer
ação ou omissão dolosa a impedir ou retardar o fato gerador da obrigação
tributária principal de modo a reduzir o montante do imposto devido.
Se fraude existiu, foi por parte da locadora dos equipamentos, emitir notas
fiscais sem a devida autorização, fraudando o fisco municipal, deixando de utilizar
os canais próprios e legais para tal emissão, e omitindo-se no recolhimento dos
tributos devidos.
Não houve qualquer participação da ora impugnante do desenrolar da
confecção das notas fiscais inquinadas como frias.
Não haveria como a administração da Agrovale saber ou ter ciência desses
atos praticados pela contratada, pois todos os documentos apresentados e
colhidos antes da contratação eram legais.
Depreende-se, ainda, do artigo 72 acima transcrito que para aplicação da
multa qualificada deve existir o elemento fundamental de caracterização que é o
evidente intuito de fraudar e, neste aspecto, a fiscalização nada fundamentou
nada apresentou para afirmar o evidente intuito de fraudar.
Para qualificar a multa, a fiscalização apenas informa ser cabível a multa
estabelecida no art. 44, inciso I e § 1o da Lei no 9.430/96, com a redação da Lei no
11.488/07, por entender que se trata da hipótese prevista no artigo 72 da Lei
no4.502/97, considerando o conjunto probatório reunido nos autos, ao contratar
empresa inidônea.
Não basta a indicação de conduta dolosa e fraudulenta a partir de
presunções ou subjetividades, há que haver prova, por parte da fiscalização da
intenção pré-determinada da ora impugnante, demonstrada de modo concreto,
de impedir ou retardar o recolhimento dos tributos devidos.
Fl. 3587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
48
Não foi apontado pela fiscalização a intenção dolosa do contribuinte,
especialmente quando todos os fatos foram devidamente registrados na
contabilidade, deixando às claras todos os procedimentos, nada impedindo a
fiscalização de confirmar todos os fatos registrados contabilmente, bem como os
inúmeros registros gerenciais sobre a locação, mesmo com uma fiscalização
desenvolvida à distância.
Nesse contexto, não é demais repetir, as informações acima prestadas nos
itens desta petição "DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PETRÔNIO RAMOS DE
VASCONCELOS - LEGALIDADE", DOS RELATÓRIOS GERENCIAIS DE CONSUMO DE
COMBUSTÍVEL E DEMONSTRATIVO DE PRODUÇÃO DE CANA TRANSPORTADA
PELA CONTRATADA - 2015, para infirmar o dito pela fiscalização que é cabível essa
multa agravada à vista do "conjunto probatório reunido nos autos, ao contratar
empresa inidônea". (...)
Na situação dos autos, não ficaram provadas a má-fé e a ilicitude dos atos
praticados pela Impugnante, razão pela qual não tem como prosperar a aplicação
da penalidade em comento. A indicação pelo fisco de notas falsas não teve, como
visto anteriormente, qualquer participação da autuada, pois esta apenas recebeu
para pagamento o documento presume-se legítimo, pois suportada em contrato e
à vista de serviços comprovadamente prestados.
Os argumentos de defesa aqui expostos demonstram à saciedade que não
existem dúvidas do correto procedimento da autuada, não só pela ausência de
um correto levantamento dos fatos, de uma fiscalização à distância, sem qualquer
aprofundamento das investigações, que demonstrariam a veracidade dos corretos
eventos contábeis, circunstâncias estas que invalidam a suposta afirmativa dos
ilícitos apontados pela ilustre autuante.
(...)
IRPJ - RECONSTITUIÇÃO DE CÁLCULO - INCENTIVO FISCAL
A fiscalizada faz jus ao benefício fiscal previsto no artigo 1o da MP n2 2.199-
14/2001 (vigente à época) tendo direito à redução de 75% do imposto de renda e
adicionais calculados com base no lucro da exploração.
Afirmou o fisco:
Ocorre que, configurada a fraude, conforme amplamente demonstrada
nesse relatório, impõe-se a perda do referido benefício fiscal, consoante
determina o art. 128 da Instrução Normativa RFB nos 267, de 23 de
dezembro de 2002. Com efeito, ao utilizar notas fiscais que sabia ser
inidôneas (ou falsas), para reduzir sua carga tributária, a fiscalizada pratica
ato configurado como crime contra a ordem tributária, nos termos do inciso
IV do art. 1Q da Lei 8.137 de 1990."
Assim, procedeu-se à recomposição da base de cálculo relativa ao IRPJ e
reflexo da CSLL, desconsiderando o referido benefício fiscal.
Fl. 3588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
49
No entanto, ao aplicar a multa de 150%, por entender ter ocorrido o
evidente intuito de fraude, calculou tal encargo sobre o total do imposto apurado
e não somente sobre a parcela das despesas glosadas.
A glosa da redução de 75% do imposto de renda e adicionais sobre o lucro
da exploração se estende ao lucro da exploração, que foi calculado sem sofrer
irregularidade alguma.
Essa multa agravada, se procedente, somente poderia incidir sobre a
parcela do imposto pertinente à glosa da despesa com frete do locador Petrônio
Ramos de Vasconcelos.
O artigo 128 da IN no 267/2002 tem a seguinte redação:
Art. 128. A prática de atos que configurem crimes contra a ordem tributária
(Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990), bem assim a falta de emissão de
notas fiscais, nos termos da Lei no8.846, de 21 de janeiro de 1994,
acarretarão à pessoa jurídica infratora a perda, no ano-calendário
correspondente, dos incentivos e benefícios de redução ou isenção previstos
na legislação tributária.
Pelo que se verifica do ato de concessão do benefício fiscal, bem como da
MP n2 2.199-14/2001, em qualquer momento tal medida é imposta, não podendo
uma Instrução Normativa ultrapassar os limites legais, para impor a perda do
benefício.
No entanto, como restou amplamente provado que não ocorreu evidente
intuito de fraude e muito menos crime contra a ordem tributária, correta a
apuração dos impostos pela ora impugnante, pelo que deve ser excluída a perda
do benefício.
Por simples argumentação, se por qualquer motivo entender a Turma
Julgadora em manter a perda do benefício, que do imposto deva ser excluído o
imposto de renda retido na fonte nesse ano calendário de 2015 no valor de R$
415.383,82, fato olvidado pela auditoria fiscal, bem como que a multa aplicada de
150% seja somente sobre a glosa de custos, não incidindo sobre a parcela glosada
de incentivo fiscal que deve ser a normal de 75%.
DA
MULTA
ISOLADA
PELO
NÃO
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS
CONCOMITANTE COM A MULTA DE OFÍCIO
Foram aplicadas multas isoladas pela insuficiência de recolhimento de
estimativas de IRPJ e CSLL, decorrente das novas bases de cálculo mensais
estimadas, na medida em que os valores referentes às glosas das despesas de
locação foram adicionadas às bases de cálculo inicialmente levantadas pela ora
impugnante. Penalidade do art. 44, § l2, inciso IV, da Lei ne 9.430/96, alterado
pelo artigo 14 da MP na 351/07, convalidada pela Lei n2 11.488/07, art. 14.
Fl. 3589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
50
Essa multa refere-se a antecipações decorrentes das glosas de despesas de
locação, que como visto, são improcedentes, o que leva ao cancelamento dessa
multa.
Entretanto, a impugnante, durante o ano calendário de 2015, calculou as
estimativas dentro dos parâmetros legais, não havendo qualquer diferença
devida. Somente com a infração imputada pelo fisco é que houve um indevido
recálculo da estimativa, quatro anos após os devidos recolhimentos.
O acórdão no 1401-003.035 cuja ementa se transcreve, espelha a melhor
interpretação dos dispositivos para imputação da multa, mesmo após a alteração
legislativa.
(...)
Pelos motivos acima expostos, deve ser cancelada a multa isolada aplicada
concomitantemente com a multa de ofício.
Entretanto, mesmo que não se acolha os argumentos postos para afastar a
imposição a multa isolada, restando amplamente comprovada nos autos a efetiva
prestação dos serviços, como consequência deve ser cancelada essa multa.
OUTRAS AUTUAÇÕES
No Termo de Verificação há menção do Imposto de Renda na Fonte, cuja
exigência consta de outro processo, igualmente está sendo impugnado dentro do
prazo legal.
A responsabilidade solidária de dois diretores tiveram as respectivas
impugnações apresentadas no dia 12 do corrente, visto que foram intimados em
data anterior a esta da pessoa jurídica.
Quanto ao lançamento da CSLL, considerando tratar-se das mesmas razões
fáticas e de direito, as razões impugnativas, aplicam-se, no que couber.
Desta forma, igualmente requer-se o cancelamento das correspondentes
exigências.
Da mesma forma, os autos de PIS/PASEP e COFINS constam de outros
processos e devidamente impugnados.
Por todo o exposto, a ora impugnante requer seja a presente impugnação
conhecida, processada em seus trâmites regulares, para que sejam canceladas as
exigências fiscais destes autos, pelas razões de fato e de direito apresentadas."
Fl. 3590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
51

Esses argumentos, juntamente com as provas então anexadas, é que se
requer sejam analisadas como razões recursais.
A despeito de todos os argumentos e provas retratadas na Impugnação, a
decisão recorrida apenas admitiu a exclusão do IRRF no valor de R$ 415.383,82,
não considerado quando da lavratura do auto de infração do IRPJ e reduziu a
multa de 150% para 75% (setenta e cinco por cento) sobre o lançamento
decorrente da perda do benefício de redução de 75% do IRPJ e adicionais
calculados com base no lucro da exploração, bem como afastou a
responsabilidade solidária dos diretores.
Como posto anteriormente, a principal rejeição da manutenção dos custos
com veículos locados, foi a irregularidade formal da empresa Petrônio Ramos de
Vasconcelos bem como nos documentos por ela emitidos.
A desconsideração da prova de utilização dos equipamentos locados, na
safra de 2015, decorreu de enganos irrelevantes na apresentação dos Relatórios
fornecidos à fiscalização, enganos estes a maioria descartados na impugnação e
agora nesta peça, mas que em nada são suficientes para desacreditar seu
conteúdo, pois são de pouca importância.
Mas, como apontado na Impugnação a contratação da Locadora dos
equipamentos foi antecedida por inúmeras consultas nos Cadastros do município
da sede da empresa Petrônio Ramos de Vasconcelos, nos Cadastros da Receita
Federal e Caixa Econômica Federal (FGTS), de forma a atender as exigências
inerentes a qualquer contratação.
Evidentemente, sendo uma empresa nova, de conhecimento da Gerência,
pois o Sr. Petrônio Ramos de Vasconcelos havia trabalhado para a ora recorrente,
no transporte de cana de açúcar e conhecedor dos trabalhos de colheita, se
Fl. 3591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
52
dispôs a contratar os equipamentos para posteriormente efetuar a locação para a
ora recorrente.
A contratação, ao contrário do espanto declarado na decisão recorrida,
teve causa ou fundamento no fato de que a autuada não dispunha de um setor
capacitado para pesquisar os inúmeros equipamentos adequados para a colheita
e transporte da cana de açúcar, atividade ou campo de conhecimento do Sr.
Petrônio Ramos de Vasconcelos.
Após a contratação e início da colheita, foram feitos todos os ajustes para
controlar a colheita, o carregamento e transporte da cana de Açúcar para a Usina,
bem como controlar o consumo de combustível.
A organização e a contabilidade da locadora não eram de conhecimento da
contratante e, nem poderia ser, apenas eram feitas as medições, controlados os
gastos de combustíveis, que eram abastecidos nas bombas da Usina e, os
correspondentes valores, deduzidos dos pagamentos a serem feitos para a
locadora, em função de toneladas transportadas e quilômetros percorridos dos
campos de plantio até a Usina.
Portanto, as irregularidades praticadas pela locadora não eram de
responsabilidade da ora recorrente, que recebia o documento para o
correspondente pagamento, tudo em conformidade com os demais arrazoados
apresentados na Impugnação.
Não se contesta a apuração realizada pelo fisco, salientando-se, porém, que
a locadora não era obrigada a emitir Nota Fiscal, pois seu objeto social de locação
de veículos e equipamentos, sem o fornecimento de mão de obra. não se inserem
no campo de prestação de serviços sujeito ao ISS ou de venda de produtos sujeito
ao ICMS.
Vale repetir o apontado na impugnação a respeito da inidoneidade das
notas fiscais:
Fl. 3592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
53

Conclui-se, nesse ponto, que não sendo obrigada a emitir Nota Fiscal, o
documento inquinado como falso, não produzindo fiscais, traduz-se, em realidade
como um recibo para justificar o pagamento da locação, considerando que o
principal motivo da autuação é a não comprovação da efetiva locação dos
veículos e equipamentos, fato que restou devidamente comprovado durante a
auditoria e na Impugnação, mas não admitido na decisão recorrida.
Ainda, em relação ao Contrato de Locação, informa a decisão contraditada
"que cláusulas relevantes do contrato foram preteridas ou unilateralmente
dispensadas, assim como detalhes elementares à validação da Nota Fiscal não
foram observados, injustificadamente fragilizando o sistema de contratação".
Apesar de genérica essa observação, sem indicar especificamente quais
cláusulas foram preteridas ou dispensadas, informamos, que o fornecimento de
combustíveis, de responsabilidade da contratada, foram efetuados pela
contratante, por ser inviável o abastecimento fora da Usina.
Fl. 3593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
54
O ressarcimento desse gasto foi efetuado quando do pagamento das
medições, motivo resposta à intimação da fiscalização, de serem os pagamentos
inferiores ao valor das medições.
Como a recorrente possui depósito de combustíveis com bicos de
abastecimento com medidores, as quantidades utilizadas no abastecimento dos
caminhões, tratores e carregadeiras, foram devidamente ressarcidos, quando do
pagamento das medições da cana transportadas, como demonstram os relatórios.
Quanto à validação das notas fiscais, como afirmado na impugnação, não é
de competência do adquirente de produtos ou da locatária efetuar a validação de
cada nota fiscal recebida, exceto no caso de notas de empresas consideradas
ineficazes para efeitos fiscais.
Como a comprovação da efetiva locação dos equipamentos é fundamental
para o deslinde da questão, foram apresentados diversos relatórios gerenciais nos
quais se identifica cada veículo ou equipamento constante do contrato de locação
e efetivamente ingressado nos campos da Agrovale, com medição diária da
quantidade de toneladas de cana transportadas, quilômetros percorridos e a
relação tonelada/quilômetro e o correspondente consumo de combustível.
Nesses relatórios há a identificação de cada veículo ou equipamento, com
um código próprio e, no caso de veículos e reboques a respectiva placa policial.
Entretanto, a Decisão ora recorrida apenas se apegou a detalhes
irrelevantes dos controles gerenciais para justificar a rejeição das provas,
baseando-se praticamente nas provas da acusação da auditoria e constante do
Relatório Fiscal.
Senão vejamos.
Às fls. 3.452 dos autos (40 da decisão), no item 46.1.1 verbaliza a decisão
que " ...foi apresentado à Fiscalização sem identificar os equipamentos
utilizados pelas respectivas placas policiais e incluindo as medições
relacionadas as carregadeiras e aos tratores. O demonstrativo carreado aos
autos juntamente com a peça impugnatória, correlaciona o código com a
placa policial, mas só há medições relacionadas aos caminhões." (?)
(destaque do original)
Nesse passo, foi anexado à impugnação quadros com todos os
equipamentos efetivamente locados (enviados à Agrovale), identificando cada
caminhão e reboque pelas respectivas placas policiais, conferindo a cada um
código interno.
As medições foram feitas por cada caminhão, com sua carga e a carga dos
reboques que são tracionados por cada um deles.
O controle do gasto ou consumo de combustível também foi realizado por
cada um dos caminhões que tracionam de um a três reboques, estes, como o
próprio nome indica não possuem força motriz e só funcionam articulados.
Fl. 3594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
55
A função dos tratores e das carregadeiras é colocar a carga nos caminhões e
reboques, cuja medição foi feita nos caminhões.
O alegado pelo fisco e pela decisão que no cadastro de veículos e
equipamentos a placa MVX 7042 é de uma carreta que não foi enviada para a
Agrovale, não se tratando de caminhão.
Como existe transporte de cana de açúcar de 7.943 toneladas, e consumo
de combustível no valor de R$ 10.939,13, para essa placa, tentamos localizar o
erro de cadastro e qual veículo foi cadastrado com essa placa, mas não foi
possível identificar. Esse transporte corresponde a 1,49% do total transportado.
A decisão noticia que a fiscalização confirmou com os proprietários a
locação de 22 reboques, "mas que não foi apresentado o demonstrativo de
consumo de combustíveis relacionados a eles, quer dizer, referente aos veículos
que propiciaram as respectivas trações";
Conforme esclarecido acima, o consumo de combustíveis dos caminhões
está identificado no anexo à impugnação - "Consumo de Combustíveis" - como
também esclarecido que cada caminhão traciona de 1 a 3 reboques.
Questionada sobre a manutenção dos veículos e equipamentos, foi
informado à fiscalização que era de responsabilidade do locador.
Observe-se, ao contrário do afirmado pela auditoria fiscal, que existe no
repositório de Notas Fiscais Eletrônicas (SPED) diversas notas fiscais de peças de
reposição em nome da empresa Petrônio Ramos de Vasconcelos e/ou do
procurador Manuel Adair de Araujo.
A decisão estranhou a então impugnante estar de posse das notas fiscais
em nome da locadora, de seu titular e procurador e não as ter apresentado à
fiscalização.
Ocorre que a fiscalização não intimou a Agrovale para apresentar esses
documentos de terceiros. Somente após a fiscalização afirmar que não encontrou
documentos fiscais no SPED, foi solicitado à locadora os documentos que foram
anexados à impugnação objetivando contestar os argumentos do auto de infração
e instruir a peça impugnatória.
Em outro ponto, a decisão ora recorrida, às fls. 4.721 dos autos (fls. 42 da
decisão) sustenta:
Fl. 3595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
56

A jurisprudência, mencionada na decisão ora contestada, são semelhantes
às apresentadas na impugnação, considerando que é ponto fundamental na
comprovação da locação, a sua efetiva realização, o que entendemos restou
comprovada a concreta e legítima locação dos equipamentos.
Não se trata de prestação de serviços, posto pela fiscalização e pela decisão
recorrida, como afirmado em diversas passagens deste recurso, mas de locação
de veículos e equipamentos, sem o fornecimento de mão de obra. Vale lembrar
que a Agrovale somente pode locar equipamentos sem mão de obra, em face do
"Termo de Ajuste de Conduta firmado com o Ministério do Trabalho.
Conclui-se, que a mão de obra é toda da ora recorrente, motivo da
inexistência de funcionários especializados na locadora e, a manutenção dos
equipamentos era feita por oficinas especializadas contratadas pela locadora,
conforme documentos que anexamos, fornecidos pela própria locadora.
Inerente a afirmativa apresentada na decisão de que os relatórios e
medições demonstram inúmeras contradições, não é uma conclusão lógica da
decisão recorrida, sem qualquer comprovação. Algum equívoco, como a menção
ao veículo de placa MVX 7042, informamos que houve um erro no cadastramento,
pois a carreta com essa placa, apesar de constar do contrato não foi enviada à
locadora, como informado acima.
O deslocamento de veículos e equipamentos para os campos de colheita da
Agrovale era de responsabilidade da locadora e muitos deles já se encontravam
na região trabalhando em localidades próximas.
Mas, em muitos pontos do Relatório Fiscal, como também da decisão
profligada, há afirmativa da existência dos veículos e equipamentos,
especialmente quando, por exemplo, às fls. 4.720 noticia a locação de 22
reboques confirmadas pelos proprietários.
No Relatório Fiscal ( fls. 42/43) a fiscalização narra que parte dos
proprietários negou a transação com a locadora, mas a maioria confirmou a
locação, sendo que a fiscalização só aceitava a comprovação do pagamento da
locação para a Petrônio Ramos de Vasconcelos por transferência bancária, não
considerando os recibos como documentos válidos.
Fl. 3596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
57
As contestações da decisão recorrida da validade dos inúmeros e sólidos
relatórios, consistentes em milhares de páginas, estão longe de serem
descaracterizados, pois comprovados durante a Ação fiscal e posteriormente
anexados à impugnação.
As observações feitas pela decisão recorrida, além de inconsistentes, foram
rebatidas neste recurso e, mesmo assim não abalam a comprovação da efetiva
locação dos bens destinados à colheita da safra de 2015.
Vale observar, que em uma fiscalização à distância, a fiscal não compareceu
sequer uma vez à sede da Agrovale, apenas solicitando informações e
documentos por meio de intimações via e-mail.
Uma empresa do porte da Agrovale, com uma área de mais de 17.000
hectares, com inúmeros campos de plantio, difícil de entender todo o mecanismo
de plantio, irrigação, corte e transporte até a área de industrialização, para
distinguir da necessidade de veículos especiais, para transitar dentro dos
canaviais, inviabilizando as aquisições e optando por locação, dado o elevado
custo dos veículos e outros equipamentos, para utilização somente durante a
colheita da safra, que ocorre de maio a novembro de cada ano.
Provada a efetiva locação dos bens e sua utilização no corte da cana de
Açúcar e transporte até a Usina para fabricação de Açúcar e álcool, como também
comprovado correspondente pagamento, a irregularidade na confecção das notas
fiscais, não produz qualquer efeito fiscal, como determina o artigo 82 e seu
Parágrafo único da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996 transcrito na
impugnação.
Por isso, entende que não pode subsistir a autuação e, requer o provimento
do presente recurso à vista da extensa jurisprudência compatível com o presente
caso, que a despeito de transcrita na impugnação é oportuno repetir para melhor
visualização. (...)
Requer também, que as razões postas na impugnação e reproduzidas nesta
peça, relativamente à aplicação da multa agravada, como também da multa
isolada, sejam aqui consideradas, para não ser também repetidas.
Por tudo que foi exposto, com as razões postas na peça inicial do litígio e as
aqui complementadas, requer o provimento do presente recurso e canceladas as
demais exigências remanescentes destes autos .
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
EXAME DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE OFÍCIO
Fl. 3597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
58
No tocante ao Recurso de Ofício, deve-se esclarecer que, nos termos da Súmula
CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente
na data de sua apreciação em segunda instância. O montante de crédito tributário exonerado
ficou abaixo do novo limite de alçada vigente na data do presente julgamento (R$ 15.000.000,00),
o que acarretaria o seu não conhecimento.
Contudo, como o acórdão de piso também excluiu as responsabilidades do sujeitos
passivos solidários, tal exclusão equivale, de fato e de direito, a exonerá-los do pagamento do
tributo em sua integralidade, sujeitando-se ao recurso de ofício. Ademais, de acordo com o art.
34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, a exoneração das responsabilidades solidárias
procedidas impõe a submissão da decisão ao recurso de ofício. Logo, dele conheço.
EXAME DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Portanto, dele tomo conhecimento.
SÍNTESE DOS FATOS
Como consignado no Relatório, foram lavrados contra a Recorrente (doravante
denominada) AGRO, autos de infração de IRPJ e CSSL para a exigência de crédito tributário no
montante de R$ 19.389.283,78.
De acordo com os Autos de Infração e Termo de Verificação Fiscal - TVF,
respectivamente, os créditos tributários lançados foram constituídos em razão da Fiscalização
verificar que a Recorrente, no decorrer do ano-calendário 2015, teria cometido diversas infrações,
as quais, podem ser assim resumidas:
a) IRPJ
-
CUSTOS,
DESPESAS
OPERACIONAIS
E
ENCARGOS.
INFRAÇÃO:
COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE DESPESAS: Contabilização de despesas com base
em documentos inidôneos, conforme Termo de Verificação Fiscal, de
10/12/2019 (especialmente seu item 3.2.1.3.2.1);

b) IRPJ - MULTA OU JUROS ISOLADOS. INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DO
IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO ESTIMADA: Falta de pagamento do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre a base de cálculo estimada nos balanços
de suspensão ou redução, conforme consignado no Termo de Verificação Fiscal,
de 10/12/2019;

c) CSLL-CUSTOS/DESPESAS
OPERACIONAIS/ENCARGOS.
INFRAÇÃO:
CUSTOS/DESPESAS
OPERACIONAIS/ENCARGOS
NÃO
COMPROVADOS:
Contabilização de despesas com base em documentos inidôneos, conforme
Termo de Verificação Fiscal, de 10/12/2019 (especialmente seu item
3.2.1.3.2.1);

Fl. 3598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
59
d) CSLL - MULTA OU JUROS ISOLADOS. INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A BASE ESTIMADA: Falta de pagamento da
Contribuição Social incidente sobre a base de cálculo estimada em função dos
balanços de suspensão ou redução, conforme consignado no Termo de
Verificação Fiscal, de 10/12/2019.
Importante destacar que, no TVF, a Fiscalização apontou as razões que levaram à
glosa de despesas contabilizadas com base em documentos inidôneos, bem como o lançamento
de multas isoladas em decorrência da falta de pagamento do IRPJ/CSLL incidentes sobre a base de
cálculo estimada em função dos balanços de suspensão ou redução. Inclusive, há relatos também
das autuações relacionadas ao PIS (PAF no 10530.737635/2019-40), COFINS (PAF no
10530.737636/2019-94) e IRRF (PAF no 10530.737637/2019-39), que não são objeto desta
contenda.
Houve impugnação por parte da Recorrente (pessoa jurídica) e dos responsáveis
solidários com apresentação de argumentos relativos à preliminar de nulidade e, no mérito, no
sentido de refutar as alegações da fiscalização quanto às glosas das despesas contabilizadas.
A DRJ, por sua vez, manteve, parcialmente, o crédito tributário nos seguintes
termos:
a) manter parcialmente o crédito tributário de que trata o AI de IRPJ, no valor de R$
4.691.127,89 e o da Multa Exigida Isoladamente, no valor de R$ 2.345.563,94,
juntamente com os acréscimos legais correspondentes, inclusive o percentual de
aplicação da multa de ofício de 150% sobre os lançamentos de ofício relacionados a
glosa das despesas operacionais, e 75% sobre os decorrentes da perda do benefício de
redução de 75% do IRPJ e adicionais calculados com base no lucro da exploração;
b) manter integralmente o crédito tributário de que trata o AI a CSLL, no valor de R$
692.933,10, bem como o da Multa Exigida Isoladamente, no valor de R$ 346.466,56;
juntamente com os acréscimos legais correspondentes, inclusive o percentual de
aplicação da Multa de Ofício de 150% ; e,
c) afastar as responsabilidades solidárias do Sr. Cid Eduardo Porto Filho, CPF no
386.008.465-87, Diretor Agrícola, e do Sr. Gustavo Colaço Dias Neto, CPF no
756.213.804-44, Diretor Financeiro e de Tecnologia da Informação (TI).
Os valores lançados, exonerados e mantidos seguem discriminados conforme tabela
abaixo:
Fl. 3599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
60

Houve recurso voluntário e de ofício que passam a ser apreciados.
RECURSO DE OFÍCIO
Consoante já mencionado, o acórdão de piso entendeu por afastar as
responsabilidades solidárias do Sr. Cid Eduardo Porto Filho, CPF no 386.008.465-87, Diretor
Agrícola, e do Sr. Gustavo Colaço Dias Neto, CPF no 756.213.804-44, Diretor Financeiro e de
Tecnologia da Informação (TI). Essa exclusão foi submetida à apreciação deste Tribunal.
Por força de recurso de ofício, de acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235/72, a
questão deve ser reapreciada por este Tribunal.
Todavia, em meu pensar, não há fundamento para reforma da decisão recorrida
no tocante à exclusão das mencionadas responsabilidades solidárias, visto que não ser suficiente
para caracterizar a responsabilidade tributária solidária dos sócios, que estes meramente estejam
exercendo função sócio administrativa na pessoa jurídica autuada.
Destarte, em concordância com a decisão da DRJ mantenho afastadas as
responsabilidades solidárias de Cid Eduardo Porto Filho e Gustavo Colaço Dias Neto, nos seguintes
termos:
“(...)
Da Responsabilidade Solidária dos Diretores
83 A Autoridade Fiscal concluiu que o Sr. Cid Eduardo Porto Filho, Diretor Agrícola,
e o Sr. Gustavo Colaço Dias Neto, Diretor Financeiro e de Tecnologia da
Informação (TI), praticaram infração à legislação tributária, por serem os
signatários do contrato de locação firmado entre a AGROVALE e a PETRÔNIO, o
qual estava vinculado a notas fiscais inidôneas, não havendo também prova da
movimentação dos bens entre as sedes dos contratantes. Nessa toada, tal
conduta fraudulenta evidencia INFRAÇÃO DE LEI por se tratar de crime contra a
ordem tributária nos termos da Lei 8.137/90. Destarte, nos termos do art. 121
(Sujeito Passivo) c/c os art. 135, inciso III (Responsabilidade de Terceiros) e art.
136, ambos do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66); e art. 210, inciso VI e
parágrafos, do RIR/99, restou caracterizada a sujeição passiva solidária dos
Fl. 3600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
61
sobreditos diretores, como pessoalmente responsáveis pelas infrações à lei
cometidas nas operações em nome da empresa AGROVALE.
84 Cientes da responsabilização, os apontados diretores combateram
apresentando idênticos argumentos. Nessa linha, citando doutrina e
jurisprudência judicial e administrativa, apresentaram, em síntese, as seguintes
alegações:
84.1 (...) A imposição da referida responsabilidade não pode decorrer do
singelo fato de serem os mesmos diretores da empresa fiscalizada, pois o
Art. 135, inc. III, do CTN prevê a necessidade de comprovação de fato
jurídico tributário, distinto da ocorrência do fato gerador, capaz de permitir
a inclusão dos sócios no polo passivo da relação jurídico tributária;
84.2 (...) O fato descrito (assinatura do contrato acima mencionado) não
tem o liame jurídico de gerar dita responsabilidade, pois decorre de mero e
necessário interesse econômico no resultado da empresa. Isto porque na
AGROVALE existe previsão estatutária que todos seus contratos sejam
assinados por pelo menos dois diretores, bem como devem ser submetidos,
conforme Norma 1043 de Gestão das Compras sob Contratos de Prestação
de Serviços da AGROVALE, a um Comitê de Gestão com a participação de
vários setores da empresa. (...) Assim, conforme dita norma, cabe ao Setor
Jurídico da AGROVALE o exame, a elaboração e verificação acerca dos
conteúdos dos contratos (suas cláusulas) bem como, por obvio, o
posicionamento acerca da legalidade de todos os contratos da empresa
fiscalizada; cabe ao Setor Técnico da AGROVALE todas as DECISÕES acerca
das especificações dos serviços contratados; cabe a Controladoria a
responsabilidade sobre os pagamentos das diversas notas fiscais. (...) Por
fim, os contratos para prestação de serviços deverão estar contemplados
no orçamento de compras e ter sidos aprovados pela Diretoria, devendo
seguir a rotina estabelecida na norma 1043;
84.3 Pelo exposto, a circunstância descrita no procedimento fiscal não
permite concluir que ditos diretores agiram com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatuto, visto que o ato não decorreu de
uma decisão autônomo desses. Além do mais, (...) como demonstrado o
agir dos diretores se deu em absoluto seguimento aos estatutos sociais da
AGROVALE e de sua Norma 1043 de Gestão das Compras sob Contratos de
Prestação de Serviços da AGROVALE.
84.4 (...) Ausente as razões, os fundamentos e indicação de qualquer fato
ou prova cabal no Relatório Fiscal, que demonstrem a participação dolosa
das pessoas físicas em questão em atos concretos com excesso de poder ou
infração à lei, contrato social ou estatutos, não há como se concluir (fora de
meras ilações) pela responsabilidade tributária solidária dos mesmos, razão
pela qual, devem ser excluídos da condição de devedores solidários.
Fl. 3601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
62
85 Antes de julgarmos o tema questionado, merecem relevo ilações relativas à
responsabilidade solidária que contribuem para sua caracterização. A primeira, é
que a responsabilização solidária dos diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado se insere no tema das garantias do crédito
tributário e visa, desde logo, carrear as provas necessárias para caracterizar a
responsabilidade de terceiros, assegurando-lhes a apresentação de suas razões de
impugnação e, por conseguinte, o exercício do direito constitucional da ampla
defesa no processo administrativo, dispensando a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional de requerer o redirecionamento da execução fiscal contra sujeito
passivo não incluído na Certidão de Dívida Ativa.
86 A segunda, é que enseja a responsabilização dos mandatários, prepostos e
empregados diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica, à época da
ocorrência dos fatos geradores, quando há cominação da penalidade qualificada
baseada em conduta dolosa que denote sonegação, fraude ou conluio com
repercussões, em tese, na esfera criminal.
87 A derradeira, diz respeito a interpretação do capitulado no inciso III, do art.
135, do CTN, in verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
88 O malefício que decorre da norma retro não se corporifica com uma simples
participação como sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente nos atos
da empresa que determina a responsabilização tributária pessoal. Há que se
reconhecer a existência do excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos, ou seja, só se configura com a junção dos dois fatores.
89 Ainda sob o prisma doutrinário, o ato ilícito ensejador da responsabilidade
tributária do administrador pode ser tanto culposo quanto doloso, mas tanto um
quanto o outro satisfaz a hipótese do artigo 135 do CTN. Sobre o assunto, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009
assim se manifestou:
59. A respeito da necessidade de presença de ato doloso por parte do
administrador ou da suficiência da presença de culpa, deve-se observar
que, ao contrário do que defende parte da doutrina, a jurisprudência
maciça do STJ exige tão-só a presença de ‘infração de lei’ (= ato ilícito), a
qual, pela teoria geral do Direito, pode ser tanto decorrente de ato culposo
como de ato doloso (não obstante alguns poucos acórdãos referirem
expressamente à necessidade de prova do dolo, em contraposição à imensa
maioria que exige somente a culpa).
Fl. 3602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
63
Logo, se a lei e a jurisprudência não separaram as hipóteses de culpa em
sentido estrito e dolo, tanto um quanto outro elemento subjetivo satisfaz a
hipótese do art. 135 do CTN. Em verdade, o Direito Tributário preocupa-se
com a externalização de atos e fatos, não possuindo espaço para a
persecução do dolo; basta a culpa.
60. Podemos enumerar aqui as conclusões gerais decorrentes da doutrina
da responsabilidade subjetiva dos administradores, na forma da
jurisprudência hoje pacificada do Superior Tribunal de Justiça:
a) O sócio que não possui poderes de gerência não responde pelas
obrigações tributárias da sociedade;
b) O administrador não responde pelas obrigações tributárias
surgidas em período em que não detinha os poderes de gerência;
c) A mera ausência de recolhimento de tributos devidos pela pessoa
jurídica não pode ser atribuída ao administrador, não respondendo
este em razão desse mero inadimplemento da sociedade;
d) O administrador só é responsável por atos seus que denotem
infração à lei ou excesso de poderes, como, por exemplo, a
sonegação fiscal (que é ilícito punível inclusive penalmente) ou a
dissolução irregular da sociedade;
e) O ato ilícito ensejador de responsabilidade tributária pode ser
tanto culposo quanto doloso;
f) A prova da prática de ato ilícito por parte do administrador
compete à Fazenda Pública (salvo normas especiais probatórias,
como a relativa à CDA).
61. De tudo isso, é importante guardar que o ‘sócio-gerente’, de acordo
com a jurisprudência hoje aceita pelo STJ, torna-se responsável não por ser
‘sócio’, mas por ter cometido ato ilícito enquanto ‘gerente’. Em verdade, a
condição de sócio é irrelevante. Dois são os elementos verdadeiramente
relevantes para sua responsabilização: (a) ser administrador e (b) ter
cometido ato ilícito nessa posição. Por ser administrador e ter cometido
infração à lei, pode o terceiro ser responsabilizado; não por ser sócio.
Destarte, podemos afirmar com segurança que, segundo o entendimento
firmado no STJ, o administrador é chamado a pagar o crédito tributário da
pessoa jurídica administrada em forma de responsabilidade por ato ilícito.
(g.n)
90 Tomando-se como norte as ponderações supra, retomemos a análise do caso
concreto. Considerando que para se subsumir ao tipo em questão há necessidade
do associado deter poder de decisão, à época da ocorrência do fato gerador e,
concomitante, estar caracterizado que praticou atos com excesso de poderes ou
infração ao estatuto, entendo que assiste razão aos Impugnantes em asseverar
Fl. 3603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
64
que as suas inclusões no polo passivo da referida demanda tributária são
improcedentes, por não haver comprovação da prática de atos que se subsumam
ao tipo previsto no inciso III, do art. 135, do CTN, bem como não há nos autos a
exposição e comprovação de motivos, com a indicação da situação fática
concreta, individualizada e precisa que justifique as responsabilizações pessoais
em relação a cobrança em tela, conforme veremos.
91 Compulsando a Ata das Assembleias Ordinária e Extraordinária realizadas
conjuntamente em 28/06/2010, às fls. 421/427, verifica-se que:
91.1 No art. 20, constatam-se os membros que compõem a diretoria e suas
denominações, quer dizer: Diretor-Presidente, Diretor-Vice-Presidente,
Diretor Comercial, Diretor Financeiro e de Tecnologia da Informação (TI),
Diretor
Administrativo
e
de
Recursos
Humanos
e
Diretor
de
Relacionamento Institucional;
91.2 No art. 22, há expressa proibição para os membros da diretoria, bem
como é ineficaz em relação à AGROVALE, (...) o uso da denominação social
em negócios estranhos aos interesses da Companhia, inclusive em fianças,
avais, ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, excetuando
quando prestados a empresas coligadas, controladas ou controladoras;
91.3 Com base no art. 24, (...) a Diretoria terá as atribuições e poderes
necessários à administração e ao regular funcionamento da sociedade
podendo deliberar sobre as matérias relacionadas com o objeto social da
mesma, bem como, representar a sociedade ativa ou passivamente em
juízo ou fora dele, podendo inclusive outorgar procurações vinculando a
sociedade a assinatura de dois Diretores. §1° - Somente por determinação
do Conselho de Administração serão atribuídos à Diretoria poderes para
alienar imóveis, firmar contratos com garantia real e/ou fidejussória sendo
necessário para a validade desses atos às assinaturas conjuntas de dois
diretores sendo, sempre um deles, o Diretor Presidente ou nas suas
ausências, faltas ou impedimentos temporários, o Diretor Vice-Presidente.
§ 2° - Os demais atos serão praticados conjuntamente por dois diretores
obrigarão a sociedade;(g.n.)
92 É essencial para reforçar nossa acepção, revelar a principal diretriz da Norma
Interna de Administração e Procedimento da AGROVALE no 1.043, de 26/02/2014,
às fls. 882/884, com o título de Gestão das Compras sob Contratos de Prestação
de Serviços, que se traduz na determinação de que todas as negociações
referentes às contratações de serviços serão decididas de forma compartilhada
pelo Comitê de Gestão das Compras sob Contratos, com a participação de todos
os setores da empresa, respeitando suas especialidades inerentes às suas
responsabilidades.
93 Dessarte, ao se realizar uma interpretação sistemática nos normativos
mencionados, registre-se ambos de conhecimento da Autoridade Fiscal,
constatamos que apesar dos Diretores responsabilizados pessoalmente pelo
Fl. 3604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
65
lançamento de ofício impugnado deterem poder de decisão, à época da
ocorrência do fato gerador, não reconhecemos a existência do excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, posto que assinaram o
Contrato de Locação de Maquinário Agrícola no 030, de 27 de abril de 2015,
firmado com a empresa Petrônio Ramos de Vasconcelos, em estrito cumprimento
ao disposto no § 2o, do art. 24, da destacada Ata, após anuência do Comitê de
Gestão das Compras sob Contratos.
94 Conforme apontado neste voto, a modalidade de responsabilidade tributária
estabelecida pelo art. 135, III, do CTN, é eminentemente subjetiva, por se fundar
na pessoalidade e na conduta dolosa ou culposa do agente, posto que brota a
partir da constatação de um ato ilícito. Neste prisma, afora a sobredita assinatura,
nos autos, não vislumbramos ou está destacado pelo Fisco qualquer outra
participação, não se efetivando, por conseguinte, a junção dos dois fatores
essenciais para subsunção material à responsabilidade solidária combatida.
95 De se concluir, de todo exposto, que não cabe responsabilizar os Impugnantes
com base no art. 135, III, do CTN.
Afasto a responsabilidade tributária solidária com fundamento no art. 135, III,
CTN.”
Dessa forma, nego provimento ao Recurso de Ofício.

Fl. 3605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
66
RECURSO VOLUNTÁRIO
A Recorrente apresentou recurso voluntário ratificando os argumentos delineados
em sua impugnação:
Impugnação
Recurso Voluntário
A AGROVALE
Abaixo o Mapa da Empresa
A AGROVALE
Abaixo o Mapa da Empresa
DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PETRÔNIO RAMOS DE
VASCONCELOS LEGALIDADE
DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PETRÔNIO RAMOS DE
VASCONCELOS LEGALIDADE
DO OBJETO DO CONTRATO
DO OBJETO DO CONTRATO
DOS DOCUMENTOS INQUINADOS COMO FALSOS -
NOTAS FISCAIS FALSAS
DOS DOCUMENTOS INQUINADOS COMO FALSOS -
NOTAS FISCAIS FALSAS
DA COMPROVAÇÃO DA EFETIVA LOCAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS
DA COMPROVAÇÃO DA EFETIVA LOCAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS
DA APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA DE 150%
DA APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA DE 150%
IRPJ - RECONSTITUIÇÃO DE CÁLCULO – INCENTIVO
FISCAL
IRPJ - RECONSTITUIÇÃO DE CÁLCULO – INCENTIVO
FISCAL
DA MULTA ISOLADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS CONCOMITANTE COM A MULTA DE
OFÍCIO
DA MULTA ISOLADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS CONCOMITANTE COM A MULTA DE
OFÍCIO
OUTRAS AUTUAÇÕES
OUTRAS AUTUAÇÕES
Nesse contexto, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o
relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, por entender que a decisão recorrida examinou pormenorizadamente todas
as questões pontuadas pela Recorrente e, por concordar com parte de seu conteúdo, registro os
seguintes trechos do acórdão-recorrido adotando suas razões de decidir como fundamento da
presente decisão:
“(...)
DO MÉRITO
Dos Lançamentos de Ofício do IRPJ e da CSLL Da Glosa de Despesas Operacionais
e da Perda do Benefício Fiscal
27 Pelo relatado, a autuação sob litígio baseou-se na constatação de que a
Interessada utilizou-se de notas fiscais inidôneas, emitidas por empresa
inexistente de fato, com o propósito de comprovar fraudulentamente as despesas
operacionais, relativas ao contrato de locação de maquinário agrícola no 030,
Fl. 3606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
67
incorridas no ano-calendário de 2015. Nessa senda, efetuou a glosa dos
lançamentos contábeis relacionados a precitada despesa, contabilizados na conta
de passivo no 2.1.1.1.01 (FORNECEDORES) e suas contrapartidas em conta de
resultado que compunham as Despesas Operacionais, conta no 3.1.1.3.03
(ALUGUEIS), dado que foram utilizados como dedutíveis na apuração da base de
cálculo do IRPJ, conforme demonstrado na Escrituração Contábil Fiscal (ECF).
28. Ademais, diante da configuração da fraude, nos termos do IV, do art. 1o, da Lei
no 8.137/90, a Autoridade Fiscal impôs a perda, no ano-calendário em questão, do
benefício fiscal, previsto no art. 1o, da Medida Provisória no 2.199-14/2001, que
dava direito à AGROVALE de redução de 75% (setenta e cinco por cento) do
imposto sobre a renda e adicionais calculados com base no lucro da exploração,
em cumprimento ao determinado no art. 128, da Instrução Normativa RFB no 267,
de 23 de dezembro de 2002.
29. Indignados, a Auditada e os responsáveis solidários contestaram a autuação,
aduzindo que as despesas decorrentes do contrato de locação de equipamentos,
firmado entre a AGROVALE e a empresa PETRÔNIO RAMOS DE VASCONCELOS,
foram indevidamente glosadas pelo Fisco, visto que se concretizaram. Nessa
seara, além de apresentarem, sob suas óticas, toda documentação pertinente à
assunção da existência e regularidade do locatário, exigida no momento da
celebração contrato, ratificaram a sua asserção mediante a juntada aos autos de
relatórios gerenciais, onde há discriminação da quantidade de produtos
transportados e quilometragem percorrida, através dos quais procedeu a medição
e efetuou o pagamento, por meio de transferência bancária, identificada pela
própria fiscalização. Ademais, também acostou aos autos notas fiscais de
aquisição de peças de reposição da frota locada e de prestação de serviços
mecânicos, nas quais constam como adquirentes Petrônio Ramos de Vasconcelos
– PJ e Manoel Adair de Araújo – procurador.
30 Destarte, acrescentam que (...) restando comprovada a efetiva locação dos
bens contestados pela fiscalização, à vista dos inúmeros documentos anexados,
como também provado o correspondente pagamento, a irregularidade na
confecção das notas fiscais, não produz qualquer efeito fiscal, como determina o
artigo 82 e seu Parágrafo único da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, quer
dizer, tal constatação revela uma falha da empresa locatária e não da
Impugnante, a qual também foi lesada.
31. Prosseguindo, em prol da formação do convencimento deste julgador e
solução da contenda, buscou-se cotejar os posicionamentos e elementos
probatórios fornecidos pelos litigantes, complementando-os com a nossa
apreciação.
32 Nesse esteio, no que tange aos elementos levantados na fase inquisitorial,
observa-se que ao executar procedimento fiscalizatório consistente em analisar a
correta apropriação dos créditos referentes às contribuições para o PIS/PASEP e a
COFINS não cumulativas, relativas ao ano-calendário de 2015, bem como o
Fl. 3607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
68
Imposto sobre da Pessoa Jurídica - IRPJ e o IRRF, o Fisco apurou que dentre os
documentos contábeis e fiscais, atinentes à locação de bens móveis, de veículos,
máquinas e bens sem mão de obra, sobre os quais a Fiscalizada apropriou crédito
relacionado às mencionadas contribuições, estavam inclusas as notas fiscais
emitidas pela empresa PETRÔNIO RAMOS DE VASCONCELOS, CNPJ no
22.115.783/0001-91, doravante denominada PETRÔNIO.
33 Aprofundando a investigação, chamou-lhe atenção o fato dos pagamentos
efetuados a esse fornecedor – em torno de 7,7 milhões – corresponderem a
46,67% de todas as operações classificadas pela Fiscalizada como "serviços
utilizados como insumos". Contudo, baseando-se em elementos probatórios
apresentados pela Auditada, bem como constantes dos sistemas da RFB, de
órgãos da Administração Pública e advindos das diligências efetuadas, concluiu
que, em conjunto, denotavam inexistência da efetiva prestação dos referidos
serviços. Dentre eles, pode-se destacar:
33.1 Empresa Individual que, após 34 dias da sua abertura: conseguiu
firmar um contrato com uma empresa do porte da AGROVALE e no
montante citado; funcionou apenas por dez meses; as atividades eram
firmadas por procurador com amplos, gerais e ilimitados poderes; não havia
empregados registrados; não recolheu tributos federais; não apresentou
qualquer declaração à RFB; e no repositório do SPED-NFe (notas fiscais
eletrônicas), não foi identificada, durante o período de seu funcionamento,
nenhuma nota fiscal de aquisição de bens (não consta como participante,
seja destinatário ou emitente, em nenhuma NFe emitida);
33.2 O contrato de locação em questão tinha por objeto a locação de 51
bens dentre:
caminhões, reboques canavieiros, carregadeiras e tratores. Todavia, apesar
da distância de 650 km entre a locadora e a locatária, inclusive envolvendo
dois Estados da Federação, não foi identificada qualquer nota fiscal de
entrada de máquina e/ou equipamento que respaldasse a locação de bens
móveis entre ambas, embora os Fiscos Estaduais exijam para o trânsito de
máquinas e equipamentos;
33.3 A Prefeitura Municipal de Atalaia/AL, domicílio da empresa locadora,
em resposta a ofício para obtenção do Alvará de funcionamento, informou
que não havia cadastro da empresa PETRÔNIO;
33.4 As Notas Fiscais emitidas para Fiscalizada apresentam numeração
sequenciada e são documentos da modalidade de impressão gráfica, quer
dizer em papel, portanto necessitavam de Autorização para Impressão de
documentos Fiscais (AIDF), que não constavam das mesmas. Conforme
citamos, a Prefeitura não confirmou o cadastro da empresa, tampouco a
AIDF para o contribuinte, até porque desde abril de 2014 declarou que teria
adotado a modalidade de emissão de Nota Fiscal Eletrônica. Intimada a
gráfica responsável pela impressão, em resposta (...) NEGOU que tenha
Fl. 3608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
69
impresso as mencionadas notas fiscais, apontando, inclusive, algumas
inconsistências na impressão dos documentos que indicariam a sua
falsidade (ausência da destinação das vias, numeração feita no
computador, ausência do número da AIDF);
33.5 Diligenciado o empresário individual, o correio informou que o
endereço era desconhecido. Quanto ao procurador, Manoel Adair de
Araújo, residente em Petrolina – PE, o Advogado alegou sérios problemas
de saúde de seu cliente, juntando atestado médico;
33.6 Todos os veículos com placa envolvidos na locação não eram de
propriedade do locador, mas pertencentes a pessoas físicas. Das diligências
em parte nesses proprietários, podemos extrair:
33.6.1 Dois, envolvendo três equipamentos, declararam que nunca
tiveram contato ou celebraram contrato seja com a locadora, seja com o
locatário;
33.6.2 Dois, envolvendo vinte e um equipamentos, eram assessorados
pelo mesmo contador, Sr. Carlos Santana, e apresentaram: contratos de
locação idênticos firmados com a Petrônio, em 26/04/2015, um
domingo, ambos sem reconhecimento de firma e assinados pelo
procurador da locadora; recibos de pagamentos, com similar
formatação, sem comprovação do efetivo pagamento, pois afirmaram
que não receberam por via bancária; não foram apresentadas também
notas fiscais ou conhecimentos de transporte atestando a
movimentação dos bens para sede da Fiscalizada; e apesar dos
contratantes residirem em Maceió, elegeram como o foro competente o
situado na cidade de Iturama-MG;
33.6.3 No caso de Cláudio Peixoto Costa, CPF no 652.709.164-87,
envolvendo oito equipamentos, apresentou: contrato de locação
idêntico aos do item 33.6.2, ambos sem reconhecimento de firma e
assinados pelo procurador da locadora; foi firmado em 05/05/2015, mas
estranhamente iniciava-se em 26/04/2015; não apresentou recibos ou
qualquer comprovante de pagamento; não foram apresentadas também
notas fiscais ou conhecimentos de transporte atestando a
movimentação dos bens para sede da Fiscalizada; e informou que
trabalhava na AGROVALE em 2015, fato confirmado no Cadastro
Nacional de Informações Sociais (CNIS);
33.6.4 Quanto a Ednaldo Gomes da Silva, CPF no 924.116.494-87;
Cláudio Costa Bandeira, CPF no 740.968.004-06; e Cláudio Peixoto Costa
Junior, CPF no 061.529.664-50 –, envolvendo três equipamentos, as
diligências resultaram infrutíferas, embora intimados e reintimados;
33.6.5 No que está relacionado ao automóvel de placa policial MVH -
5856, de propriedade de Manoel Domingos da Silva, o Fisco detectou
Fl. 3609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
70
que foi multado em 30/07/2015, em Satuba-AL, conforme extrato do
DNIT, às fls. 1649/1650, ocasião em que deveria estar a serviço da
AGROVALE;
34 Diante das sobreditas constatações, em apertada síntese, a Autoridade Fiscal
inferiu que a AGROVALE utilizou-se de notas fiscais inidôneas, emitidas por
empresa inexistente de fato, com o propósito de comprovar fraudulentamente as
suas despesas operacionais, dado que apesar de existência de Norma Interna, na
qual estão estabelecidas (...) diretrizes e critérios para contratação de prestadores
de serviços, "todas as negociações referentes às contratações de serviços serão
decididas de forma compartilhadas pelo Comitê de Gestão das Compras sob
Contratos, com a participação de todos os setores da empresa, respeitando sua
especialidade inerentes às suas responsabilidades"; foi firmado(...) um contrato
com uma empresa constituída há apenas 34 (trinta e quatro) dias, transferindo
para ela mais de 7 milhões de reais, sem perceber que tal pessoa jurídica não
possuía vínculo empregatício, veículos e equipamentos de sua propriedade e, o
que é mais grave, sem certificar-se que ela sequer existia de fato.
35 Adite-se as apontadas deduções do Agente Fiscal, uma análise mais detalhada
dos termos contratados, às fls. 446/452, confrontando com os fatos que a
AGROVALE buscou demonstrar através da documentação contábil e fiscal
apresentada à Fiscalização, durante o procedimento fiscalizatório. Nesse espectro,
merecem destaque as seguintes confirmações, especialmente por destoarem ou
não respeitarem os aprovados pelo Comitê de Gestão das Compras sob Contratos:
35.1 Cláusula Primeira:
35.1.1 O objeto refere-se a locação de: 6 tratores; 7 carregadeiras; 28
reboques canavieiros; e 11 caminhões, sendo as duas últimas espécies
identificadas pelas placas policiais. Todavia, de acordo com a relação de
veículos com placa elaborada pelo Fisco, às fls. 51 do TVF, constam: 10
caminhões; 3 automóveis (cujas placas policiais no contrato estão
relacionadas a reboques); e 25 reboques. Ademais, como restou
demonstrado, os proprietários de três equipamentos (um deles consta
no contrato como caminhão, mas de fato consiste em um reboque)
declararam que nunca tiveram contato ou celebraram contrato seja com
a locadora, seja com o locatário, bem como um quarto foi multado, em
30/07/2015, em Satuba-AL.
Isto é, dos 39 bens com placa previstos, além de diferirem em espécies
de equipamentos, apenas, em tese, foram admitidas as locações pela
Fiscalizada de 35;
35.1.2 Combustíveis, lubrificantes e materiais para manutenção dos
equipamentos
locados eram
de
responsabilidade
do
locador.
Entretanto, a Auditada arcou com os dispêndios referentes aos
combustíveis e os abateu dos valores devidos, restando, exclusivamente
a cargo da PETRÔNIO, os custos relacionados aos dois últimos produtos;
Fl. 3610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
71
35.2 Cláusula Segunda: estabelece que a manutenção do maquinário ficava
a cargo do Locador, inclusive há previsão de cessão de mão de obra com
este fim, todavia, como vimos, não há empregados registrados, ou seja, em
tese, o empresário e o procurador cuidavam de todas as funções.
35.3 Cláusula Terceira: estabelece que os equipamentos envolvidos na
locação, relacionados na cláusula primeira, devem estar adaptados para
prestação do serviço contratado, todavia além de não terem sido
respeitados o quantitativo e as espécies de veículos e maquinários
pactuados, e de todos os bens não serem de propriedade da Locadora,
constatou-se aqueles que os proprietários negaram conhecer o
envolvimento ou não estavam no local de prestação dos serviços; e 35.4
Cláusula Quarta: valor da locação era estipulado em função da relação
toneladas de cana-de-açúcar transportada pela quilometragem percorrida,
conforme tabela, entretanto não vislumbramos como tal serviço possa ser
executado através de pequenos automóveis, embora haja três
relacionados.
36 Prosseguindo, compulsando as Notas Fiscais emitidas pela PETRÔNIO, às fls.
456/470 e 473, percebemos que: há descrição genérica – locação de
equipamentos -, quer dizer sem detalhamento dos equipamentos que foram
locados, e manuscrita; não há retenção de impostos; além do já apontado pela
Fiscalização, repisamos: em numeração sequencial; emitida em papel, sem ser
eletrônica; não consta o número da autorização para impressão de documentos
(AIDF); e cuja impressão foi negada pela gráfica responsável, a qual inclusive
indicou indícios de falsidade (ausência da destinação das vias, numeração feita no
computador, ausência do número da AIDF).
37 No Termo de Intimação Fiscal - TIF no 003, às fls. 625/629, a Fiscalização
requereu: detalhamento do valor pago, por categoria de equipamento,
correspondente ao total de cada nota fiscal apresentada; da data de entrada e
saída de cada equipamento na sede da empresa, dado que as sedes dos
contratantes encontram-se em Estados distintos; e informação entre os valores
de face das Notas Fiscais emitidas pela PETRÔNIO e os efetivos pagamentos. Em
relação a resposta, às fls. 636/642, vale mencionar:
37.1 Na medição apresentada (arquivo não paginável, às fls. 646), não estão
identificados, pelas respectivas placas policiais, os equipamentos utilizados.
Há apenas no relatório geral indicação dos gastos por: caminhões,
carregadeiras e tratores, ou seja não incluiu os reboques que representam
o maior quantitativo. Além disso, no detalhamento, o mesmo valor total
está discriminado apenas por caminhão (em alguns há medições relativas a
12 caminhões, mas só há confirmação de 10) e carregadeira;
37.2 A AGROVALE declarou apenas que o controle de entrada e saída de
veículos é feito na portaria principal da empresa, ratificando a ilação de
inexistência da comprovação do ingresso dos bens locados nas
Fl. 3611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
72
dependências do estabelecimento sob fiscalização; e 37.3 Que a diferença
entre o valor das Notas Fiscais e o valor pago, decorre de descontos de
combustíveis e adiantamentos. Na medição apresentada (arquivo não
paginável, às fls. 647) não estão identificados, pelas respectivas placas
policiais, os equipamentos que consumiram os combustíveis, mas apenas o
total consumido por espécie de equipamento: caminhão, trator e
carregadeira.
38 No TIF no 005, às fls. 670/672, o Fisco requereu, dentre outras demandas, que
o Sujeito Passivo apresentasse as cópias das notas fiscais e respectivos
conhecimentos de transporte relativos às remessas dos bens objeto da locação,
em prol de justificar a entrada e saída dos bens da sede da empresa. Além disso,
solicitou o controle relativo aos gastos com a manutenção dos bens objeto do
contrato, durante seu período de vigência. Em resposta, às fls. 679/680, a
Fiscalizada declarou:
38.1 Quanto a primeira demanda, que os veículos locados são levados pela
contratada e que o controle é na portaria principal da empresa. Fortalece a
ilação de inexistência da comprovação do ingresso dos bens locados nas
dependências do estabelecimento sob fiscalização, por conseguinte que
inexistiu a prestação do serviço em comento; e
38.2 No que concerne ao segundo questionamento, reafirma que a
manutenção ficou a cargo da contratada. Deduz-se que apenas o
empresário individual e/ou seu procurador cuidaram da manutenção dos
equipamentos.
39 Apreciando o TIF no 007, às fls. 779/785, dentre as requisições, a Autoridade
Fiscal requereu que a AGROVALE informasse a ocorrência especial que justificou a
formalização do contrato em questão, apresentando o motivo e a documentação
comprobatória para atestar o alegado. Em resposta, às fls. 880/881, a Auditada
alegou apenas que demandava equipamentos especiais para fazer o serviço, cujas
aquisições eram inviáveis. Todavia, a plausibilidade dessa alegativa não encontra
respaldo perante uma acepção mediana, especialmente se tratando de uma
organização do porte da fiscalizada, quando nos deparamos com o fato de que a
contratada para prestar o serviço em comento, envolvendo a bagatela de quase 8
milhões, tratava-se de uma empresa recém criada, cuja existência de fato não foi
confirmada, sem empregados registrados e sem deter a propriedade dos
suscitados especiais ativos.
40 Por fim, dentre os elementos acostados pela Fiscalização, compulsamos a
diligência, determinada pela Autoridade Autuante, realizada pela Receita Federal
do Brasil, com sede em Atalaia-AL, às fls. 1415/1460, para confirmar existência da
PETRÔNIO. São dignos de destaque:
40.1 Diligências realizadas in loco nos municípios de Atalaia e Maceió,
ambos no Estado de Alagoas, concluíram que a locadora não existiu de fato,
Fl. 3612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
73
caracterizando como ineficaz, sob o prisma tributário, a documentação
fiscal apresentada; e 40.2 A declaração da contadora da empresa de que:
40.2.1 Apenas abriu e fechou a empresa, todavia via e-mails trocados
com o procurador;
40.2.2 O sistema FACILITA ALAGOAS emitia automaticamente tanto o
CNPJ quanto a inscrição municipal quando uma empresa é aberta; e
40.2.3 Para emitir Nota Fiscal Eletrônica as empresas teriam que ir ao
respectivo município para fazer um tipo de validação cadastral, quer
dizer, para emitir Notas Fiscais Eletrônicas, não bastava ter a inscrição
municipal extraída do sistema FACILITA ALAGOAS.
41 Na fase contenciosa, os Impugnantes objetivaram afastar as ilações do Fisco.
No que tange aos procedimentos de contratação, afirmaram que todos os
contratos firmados devem se submeter, segundo Norma Interna, ao Comitê de
Gestão de Compras sob contratos, com a participação de todos os setores da
AGROVALE, e são avalizados pela Diretoria. Nessa toada, antes de firmar contrato
com a PETRÔNIO, tomou todas as precauções possíveis com vistas a verificar a
existência e regularidade fiscal e jurídica da contratada, tais como: Inscrição
Municipal da Empresa Petrônio (firmada, no site FACILITA ALAGOAS, em
24/03/2015), alvará de localização e funcionamento provisório da Empresa
Petrônio, cópia da CND, emitida em 20/04/2015, certidão do FGTS, emitida em
20/04/2015 e requerimento de empresário da empresa Petrônio na Junta
Comercial de Alagoas.
42 Os documentos apresentados relacionadas a comprovação da existência e
regularidade da locadora, embora afastem, em parte, a declaração da Prefeitura
de Atalaia-AL, denotam provisoriedade - Alvará de Localização e Funcionamento
Provisório -, especialmente se analisarmos em conjunto com as declarações da
contadora. Além disso, é muito grande a possibilidade de uma empresa, com
pouco mais de um mês de existência, encontrar-se regular sob o prima fiscal.
43 Por outro lado, restou comprovado que, apesar de todo o rigor na validação da
contratação, verificou-se que várias cláusulas relevantes do contrato foram
preteridas ou unilateralmente dispensadas, assim como detalhes elementares à
validade da Nota Fiscal não foram observados, injustificadamente fragilizando o
sistema de contratação intra normatizado, em contraponto até mesmo ao
comportamento diligente que a Autuada demonstrou perante diversas outras
demandas ao longo do procedimento fiscal, conforme declarado pela Autoridade
Administrativa.
44 Também não é medianamente razoável querer que aceitemos, principalmente
diante da grandeza do ambiente negocial em que a AGROVALE está inserida, que
seja verossímil firmar um contrato de locação de veículos, envolvendo a monta de
quase oito milhões, com uma pequena empresa individual, recém criada, sem ter
o simplório cuidado de verificar a sua existência de fato, tampouco a sua
capacidade de executar o objeto contratado - informa no TIF no 007 que contratou
Fl. 3613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
74
porque demandava equipamentos especiais para realização do serviço -, dado que
não detinha um único equipamento próprio para locar e nem empregados.
45 Em relação a ausência de registros de empregados por parte da PETRÔNIO,
mesmo sem a obrigatoriedade de disponibilizar operadores e motoristas,
porquanto há outras funções necessárias ao regular desempenho das suas
atividades e, principalmente, ao correto cumprimento do objeto acordado como,
por exemplo: administração, manutenção e abastecimento dos bens locados,
acompanhamento da execução dos contratos (além do firmado com a Autuada,
há os acordados com as pessoas físicas), deslocamentos dos veículos entre sedes,
etc. Entretanto, pasmem, os Impugnantes defendem ser uma situação normal,
unicamente porque o contrato não previa fornecimento de mão de obra, ou seja é
admissível todas as demais funções serem executadas unicamente pelo
proprietário, do qual, nos autos, só há registro de atuação quando da assinatura
do Requerimento de Empresário arquivado na Junta Comercial de Alagoas, ou por
um procurador, do tipo "faz tudo"!!!
46 Objetivando comprovar a locação dos equipamentos em comento, as Defesas
apresentaram: demonstrativos de produção de veículos de terceiros; cadastro de
veículos de terceiros códigos e placas; relatório de abastecimento de caminhões e
máquinas de terceiros e relação de notas fiscais de aquisição de peças de
reposição e serviços de mecânica emitidas tendo como adquirentes a PETRÔNIO
ou seu procurador, na região de Juazeiro e Petrolina, juntamente com as Notas
Fiscais e os recibos de pagamento. Além das incoerências apontadas, bem como
da expressa negativa de locação justamente daqueles bens que os proprietários
negaram ou se encontrava em outro Estado, embora constassem do contrato e da
relação elaborada pelo Fisco, após apreciarmos detalhadamente as provas
carreadas juntamente com a peça impugnatória, foram encontradas
incongruências que afetaram cabalmente a veracidade fragilizando o intento de
justificação, vejamos:
46.1 Nos demonstrativos de produção de veículos de terceiros:
46.1.1 Apesar de ser uma prova elementar para aferição da quantidade
de produtos transportados e quilometragem percorrida e, por
conseguinte, medição do valor pago, segundo pactuado, foi apresentado
à Fiscalização sem identificar os equipamentos utilizados pelas
respectivas placas policiais e incluindo as medições relacionadas as
carregadeiras e aos tratores. O demonstrativo carreado aos autos
juntamente com a peça impugnatória, correlaciona o código com a placa
policial, mas só há medições relacionadas aos caminhões;
46.1.2 Há carregamentos no dia 25/04/2015, para dois caminhões, mas
a contratação do serviço só foi firmada em 27/04/2015, de acordo com a
cláusula sexta do contrato de locação firmado;
46.1.3 Há registros de carregamentos e quilometragem percorrida para
doze caminhões. Contudo, no contrato, só há previsão de onze e
Fl. 3614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
75
efetivamente só foi acatada a locação de dez, baseando-se nos veículos
constantes da relação levantada pela Fiscalização, às fls. 51, do TVF, e
não questionados pela Autuada;
46.1.4 Um dos caminhões, placa policial MVX-7042, embora estejam
registradas várias viagens, desde 11/05/2015, totalizando o transporte
de 7.943,07 ton, de fato se trata de um reboque, que consta na relação,
às fls. 51, do TVF, com capacidade máxima de 300 kg, cujo proprietário
negou qualquer relação negocial seja com a PETRÔNIO, seja com a
AGROVALE. Inclusive a defesa afirmou categoricamente que, a despeito
de estar relacionado no contrato, não foi enviado para Fiscalizada e não
consta de qualquer relatório!!!;
46.1.5 Embora a Fiscalizada tenha afirmado que no demonstrativo
juntado há identificação de cada veículo ou máquina, constante do
contrato de locação e efetivamente ingressado nas suas dependências,
só há medições para caminhões. Não foram apresentadas as relativas
aos demais equipamentos, no caso, as carregadeiras e tratores que
constavam no demonstrativo apresentado à Fiscalização, como também
as atinentes, após as devidas exclusões, aos 22 reboques e 02
automóveis, cujas locações foram confirmadas pelos proprietários e não
refutadas pelas Defesas;
46.2 No Cadastro de veículos de terceiros códigos e placas:
46.2.1 Há na relação 28 reboques, embora só tenham sido confirmados
22;
46.2.2 Não constam os 6 tratores e as 7 carregadeiras, em relação aos
quais há registro de carregamentos e consumo de combustíveis,
conforme medições apresentadas à Fiscalização (arquivos não
pagináveis, às fls. 646/647);
46.2.3 Um dos caminhões, placa policial MVX-7042, conforme já
exaurido neste voto, de fato trata-se de um reboque e o proprietário
negou qualquer relação negocial seja com a PETRÔNIO, seja com a
AGROVALE;
46.3 No Relatório de Abastecimento de caminhões e máquinas de terceiros,
especialmente diante da afirmativa, presente nas Defesas dos responsáveis
solidários, que o controle de abastecimento faz-se mediante a utilização de
chips de informática:
46.3.1 Na medição apresentada em resposta ao TIF no 003 (arquivo não
paginável, às fls. 647) não identificou os equipamentos que consumiram
os combustíveis, mas apenas o total consumido por espécie de
equipamento. Entretanto, há registro de consumo de combustíveis
envolvendo tratores e carregadeiras, espécies de bens que não se
encontram relacionados no Cadastro de veículos de terceiros códigos e
Fl. 3615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
76
placas. Já na apresentada juntamente com a impugnação só há
medições de combustíveis relacionadas aos caminhões. Outrossim, não
foram apresentadas as atinentes aos demais equipamentos confirmados
que também necessitam de combustíveis, tais como automóveis;
46.3.2 Há dispêndios com combustíveis, no montante de R$ 10.939,13,
relacionados ao caminhão, placa policial MVX-7042, que repetimos de
fato trata-se de um reboque e o proprietário negou qualquer relação
negocial com as empresas envolvidas na contenda;
46.3.3 Há registros de consumo de combustível no dia 25/04,
relacionados a alguns caminhões, quer dizer data anterior ao início do
contrato em 27/04, de acordo com a cláusula sexta do contrato de
locação firmado;
46.3.4 Há 22 reboques, cujas locações foram confirmadas pelos
proprietários e não refutadas pelas Defesas, mas não foi apresentado o
demonstrativo de combustíveis relacionados a eles, quer dizer,
referentes aos veículos que propiciaram as respectivas trações;
46.4 Em relação as notas fiscais de aquisição de peças de reposição e
serviços de mecânica emitidas tendo como adquirentes a PETRÔNIO ou seu
procurador:
46.4.1 Há várias notas fiscais cujas datas são anteriores ao início do
contrato, 27/04/2015, consoante cláusula sexta do contrato de locação
em questão, em nome do procurador, denotando que havia uma relação
pretérita deste com a AGROVALE;
46.4.2 Há os recibos de pagamento, mas com as autenticações ilegíveis,
impossibilitando identificar o real pagador;
46.4.3 Trata-se de Documentos fiscais do locador, mas em posse do
locatário???
46.4.3.1 Considerando que a Fiscalizada, quando questionada pelo
Fisco, no TIF no 005, sobre os gastos com a manutenção dos bens
objeto do contrato, ao invés de apresentar essas notas fiscais,
afirmou que a manutenção era obrigação exclusiva do Locador,
resposta que corroboramos em respeito ao disposto na cláusula
segunda do contrato de locação pactuado;
46.4.3.2 Considerando que tais dispêndios não influenciam na
medição que serve de base de cálculo para pagamento das locações
mensais, de acordo com a cláusula quarta do contrato de locação
firmado;
46.4.3.3 Considerando que os documentos fiscais não identificam o
equipamento destinatário do serviço ou peça;
Fl. 3616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
77
46.4.3.4 Considerando que todos os fatos e provas comentadas neste
voto pugnam para inexistência de fato da PETRÔNIO, especialmente
pelo fato de tanto a auditada, como os proprietários diligenciados,
não terem apresentado as notas fiscais ou conhecimentos de
transporte hábeis a comprovar o deslocamento dos bens locados
entre as sedes das empresas envolvidas no contrato de locação, seja
na entrada ou quando da devolução;
46.4.3.5 Contrariam o que declarou e o que é esperado em um
ambiente negocial normal, a tomadora do serviço apresentar
documentos fiscais que deveriam estar na posse do prestador, salvo
se os gastos com os serviços e peças foram arcados pela AGROVALE,
em qualquer equipamento, e foi solicitado aos emitentes identificar a
PETRÔNIO ou seu procurador como adquirente, em prol da
articulação da fraude perpetrada.
47 Em proveito do nosso convencimento, não podemos olvidar que em se
tratando de serviços de natureza imaterial, a apresentação de notas fiscais e de
contratos não serve como prova da efetiva prestação de serviços. Tenho por mim
que há necessidade de uma prova concreta como a disponibilidade de pessoal e
profissional capacitado para a prestação dos serviços objetos de contrato, o que
não aconteceu no presente caso, relatórios e medições referentes a execução,
cujos apresentados demonstraram inúmeras contradições, ou pelo menos
comprovação que houve deslocamento dos bens entre as sedes, que também não
verificamos, apesar das reiteradas requisições.
48 A jurisprudência administrativa tem dado um tratamento diferenciado sobre a
dedutibilidade de despesas de prestação de serviços, no sentido de que a emissão
das notas fiscais, a existência de contratos, a contabilização das notas fiscais
emitidas e respectivos pagamentos não comprovam a efetiva prestação dos
serviços, conforme acórdãos, cujas ementas transcrevemos abaixo:
IRPJ. CUSTOS E/OU DESPESAS OPERACIONAIS. COMPROVAÇÃO. A
escrituração contábil dos fatos só faz prova a favor do contribuinte se
comprovada por documentos hábeis e idôneos, segundo sua natureza, não
valendo para fim a simples apresentação de contratos que apenas indicam
a intenção da realização de negócios. (Ac. 107-05.662, de 08/06/1999)IRPJ.
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUTIBILIDADE. A dedutibilidade dos
custos e despesas operacionais com serviços prestados por terceiros requer
prova produzida a partir de documentação hábil e idônea, além da
comprovação da efetiva realização dos serviços contratados. (Ac. 101-
85.997, de 25/01/1994, DOU de 03/05/1995, pág. 6180).
DESPESAS DEDUTÍVEIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. A falta de comprovação
de que os serviços técnicos especializados foram realmente prestados à
empresa que os contabilizou e os apropriou como despesa operacional
Fl. 3617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
78
justifica a glosa imposta. (Ac. 103-20.683, de 20/08/2001, DOU de
29/08/2001)
49 Em face de tudo que foi exposto, concluo que os Impugnantes não lograram
êxito em demonstrar de forma cabal a efetividade das locações assentadas no
contrato de locação de maquinário agrícola no 030, no ano-calendário de 2015,
que justificariam a dedutibilidade das correspondentes despesas operacionais.
Repiso que aqui não se trata de dúvida quanto à prestação de serviços, mas sim
de que os fatos narrados e apresentados, notoriamente levam a conclusão e
convicção de que não há como se convencer da concreta locação dos
equipamentos.
50 Muito pelo contrário, da análise conjunta de todos os elementos acostados aos
autos, resulta a acepção de que a conduta realizada pela AGROVALE, objetivando
gerar os dispêndios em comento, através da apresentação de notas fiscais
inidôneas, emitidas em nome de empresa inexistente de fato, que não detinha
registros de empregados e tampouco a propriedade dos bens objeto de locação, e
sem prova da internação dos bens supostamente locados, caracteriza-se FRAUDE.
51 Destarte, assiste razão a Fiscalização quando efetivou as glosas das despesas
operacionais, relativas ao contrato de locação de maquinário agrícola no 030,
incorridas no ano-calendário de 2015, bem como quando impôs a perda do
benefício de redução de 75% do IRPJ e adicionais calculados com base no lucro da
exploração. Primeiro, em decorrência da dedução indevida na apuração do IRPJ e
da CSLL, posto que não restou comprovada a concretização da precitada locação.
Segundo, ao se utilizar de notas inidôneas, a AGROVALE praticou crime contra
ordem tributária, em razão da situação de fato subsumir-se ao disposto no inciso
IV, do art. 1o, da Lei no 8.137/90, abaixo in verbis. Tal constatação, consoante o
disposto no art. 128, da Instrução Normativa RFB no 267/2002, a seguir transcrito,
acarreta a perda, no ano calendário correspondente, de eventuais incentivos e
benefícios de redução ou isenção, previstos na legislação tributária, que o sujeito
passivo esteja percebendo:

Da Ilegalidade da Instrução Normativa RFB no 267/2002 52
Fl. 3618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
79
52. Quanto a alegativa das Defesas que, ao impor a perda do benefício de redução
em questão, a Instrução Normativa RFB no 267/2002 teria ultrapassado os limites
estabelecidos pela MP no 2.199-14/2001, inicialmente ressalvamos que o ato
normativo infralegal suscitado estava em pleno vigor quando da autuação e
continua hígido até hoje. No tocante a sua suposta ilegalidade, cabe esclarecer
que se trata de matérias que não são afeitas às competências adstritas às
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), e sim, caso cabível,
ao Poder Judiciário. Dessa forma, no âmbito do processo administrativo fiscal, é
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou
ato normativo, sob fundamento de ilegalidade, a menos que o ato tenha sido
declarado ilegal por decisão definitiva por órgão do Poder Judiciário, em estrito
cumprimento ao determinado no art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972,
introduzido pela Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941,
de 2009, que dispõe, in verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucional
idade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) (g.n)
53. Nessa esteira, os Agentes Fiscais encontram-se totalmente vinculados aos
ditames legais (art. 116, inc. III, da Lei n.o 8.112/1990), mormente quando do
exercício do controle de legalidade do lançamento tributário (art. 142 do Código
Tributário Nacional - CTN). Em verdade, de acordo com o parágrafo único do art.
142 do CTN, a autoridade fiscal encontra-se limitada ao estrito cumprimento da
legislação tributária, estando impedida de ultrapassar tais restrições para
examinar questões outras como as provocadas nas manifestações em exame.
Cabe ao julgador administrativo simplesmente seguir a norma e obrigar seu
cumprimento.
Ademais, o art. 7.o da Portaria MF no 58/2006 determina que a autoridade
julgadora administrativa deve observar o conteúdo das disposições legais, bem
como o entendimento da Receita Federal expresso em atos tributários. Em suma,
no caso em tela, percebe-se claramente que a administração tributária
simplesmente seguiu a norma e obrigou seu cumprimento.
Da Não Consideração do IRRF nas Apurações e do Cancelamento da Multa Isolada
54 Por derradeiro, em virtude das sobreditas constatações, aqui confirmadas, a
Autoridade Fiscal recompôs as bases de cálculo tanto do IRPJ anual, como das
estimativas mensais, culminando em lançamentos de ofício do IRPJ anual devido e
de multas isoladas por falta/insuficiência de recolhimentos. Nesse ponto
concentram-se duas refutações das Defesas:
54.1 Não ter sido levado em consideração na apuração, o IRRF, relativo ao
ano calendário de 2015, no valor de R$ 415.383,82; e
54.2 Aplicação da Multa Isolada concomitante com a Multa de Ofício.
Fl. 3619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
80
55 No que diz respeito a contestação de que não foi levado em consideração,
quando da apuração fiscal, o IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte, relativo ao
ano-calendário de 2015, no valor de R$ 415.383,82, a questão foi um dos motivos
do processo ter retornado à Delegacia de origem para averiguação. Ao ser
analisada, verificou-se que assistia razão a AGROVALE, o equívoco foi corrigido e
foram elaboradas as tabelas abaixo, nas quais estão demonstradas as reapurações
requeridas considerando o IRRF ratificado:

56 Quanto a improcedência dos lançamentos relacionados às multas isoladas, já
exaurimos no que diz respeito a correção da glosa e da imposição da perda do
benefício de redução de 75% do IRPJ e adicionais calculados com base no lucro da
exploração.”
Já no tocante à aplicação concomitantemente de multa isolada com a multa de
ofício, entendo assistir razão à Recorrente. Verifica-se que há cobrança cumulativa da multa
isolada com a multa de ofício, sobre os mesmos valores supostamente devidos a título de IRPJ e da
CSLL, o que não pode ser admitido, nos moldes previstos pela Súmula CARF no 105, assim
disposta:
Súmula CARF no 105
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2014
Fl. 3620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
81
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.(...)
O teor da súmula é cristalino no sentido de impedir a aplicação concomitante da
multa isolada com a multa de ofício, devendo prevalecer esta última. Outrossim, deve-se lembrar,
ainda, da Súmula CARF no 82 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012.
O conteúdo sumulado consolidou o entendimento de que as estimativas consistem
em mera antecipação do tributo devido, tornando-as inexigíveis após o término do ano-
calendário, a partir do qual o próprio tributo é apurado e devido.
Assim, os lançamentos conjuntos em que se exige a multa de ofício pelo não
pagamento dos tributos apurados sob a sistemática do lucro real anual em conjunto com a multa
isolada afronta aos princípios da consunção, estrita legalidade e proporcionalidade.
Não se pode olvidar que, de fato, há quem entenda que a Súmula CARF no 105 não
se aplica aos fatos depois da edição da Lei 11.488/2007, porquanto esta lei teria alterado o
arcabouço jurídico que motivou a formulação da retrocitada Súmula.
Essa Conselheira, entretanto, alinha-se à corrente que entende que a mera
reformulação do dispositivo, no aspecto formal, não alterou a real motivação para a não
imposição das multas concomitantemente.
Como bem explica o Relator do voto condutor do Acórdão no 9101-007.042 –
CSRF/1a TURMA, sessão de 7 de junho de 2024 “o que a Lei 11.488/2007 fez foi apenas realocar a
norma jurídica, transformando o que eram alíneas em incisos”. E o julgador complementa:
“(...)
A ora Recorrente, em suma, alega que a multa isolada prevista no art. 44, II,
b, da Lei no. 9.430, de 1996, na redação dada pela Lei n.o 11.488/07, decorre do
descumprimento da obrigação de recolher a estimativa apurada no mês
calendário, independentemente de se apurar ou não resultado anual tributável,
sendo cabível mesmo após o encerramento do ano-calendário e nada tendo a ver
com a multa devida pela falta de recolhimento do tributo apurado com base no
lucro real anual ou trimestral.
E conclui que que (i) não se aplica ao caso o disposto no enunciado n. 105
da Súmula do CARF, pois os precedentes que renderam a aprovação do verbete
tratam de lançamentos relativos a fatos geradores ocorridos anteriormente ao
advento da Medida Provisória n. 351, convertida na Lei n. 11.488 de 2007, logo,
em contexto fático-jurídico diverso; (ii) é possível a aplicação conjunta da multa
isolada prevista no artigo 44, II, b, da Lei n. 9.430/96 com a multa de ofício.
Posto isso, sendo objetivo, temos que este mesmo Conselheiro, já no
âmbito jurisdicional desta mesma C. 1a Turma da CSRF do E. CARF, na condição de
Fl. 3621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
82
Redator Designado, expressou sua posição no v. Acórdão no 9101-005.080,
proferido na sessão de julgamento de 1o de setembro de 2020 (assim como
diversas outras, de mesmo teor jurisdicional, posteriormente).
Assim, adota-se, a seguir, o mesmo entendimento, há muito já defendido e
conhecido. O tema da aplicação cumulada das multas isoladas e de ofício vem
sendo largamente discutido no âmbito do contencioso administrativo tributário
federal há décadas, sendo, inclusive, objeto da Súmula CARF no 105, verbete este
que exprime a posição institucionalmente pacificada sobre a matéria. Confira-se o
teor do entendimento sumulado:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
A Fazenda Nacional defende que a Súmula CARF no 105 aplicar-se-ia apenas
aos fatos jurídicos ocorridos antes do ano-calendário de 2007, em face de
alteração legislativa promovida àquele tempo no art. 44 da Lei no 9.430/96, pela
Lei no 11.488/2007, que acabou revogando o inciso IV do seu §1o, expressamente
mencionado na referida súmula.
Porém, também há muito firmou-se o entendimento no sentido de que a
alteração procedida por meio da Lei no 11.488/2007 não modificou o teor jurídico
das prescrições punitivas do art. 44 da Lei no 9.430/96, apenas vindo para cambiar
a geografia das previsões incutidas em tal dispositivo e alterar algumas de suas
características, como, por exemplo a percentagem da multa isolada e afastar a
sua possibilidade de agravamento ou qualificação.
Assim, independentemente da evolução legislativa que revogou os incisos
do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 e deslocou o item que carrega a previsão da
aplicação multa isolada, o apenamento cumulado do contribuinte, por meio de
duas sanções diversas, pelo simples inadimplemento do IRPJ e da CSLL (que
somadas, montam em 125% sobre o mesmo tributo devido), não foi afastado pelo
Legislador de 2007, subsistindo incólume no sistema jurídico tributário federal.
E foi precisamente essa dinâmica de saturação punitiva, resultante da
coexistência de ambas as penalidades sobre a mesma exação tributária – uma
supostamente justificada pela inocorrência de sua própria antecipação e a outra
imposta após a verificação do efetivo inadimplemento, desse mesmo tributo
devido –, que restou sistematicamente rechaçada e afastada nos julgamentos
registrados nos v. Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105.
Comprovando tal afirmativa, confira-se a clara e didática redação da
ementa do v. Acórdão no 1803-01.263, proferido pela C. 3a Turma Especial da 1a
Seção desse E. CARF, em sessão de julgamento de 10/04/2012, de relatoria da I.
Conselheira Selene Ferreira de Moraes (o qual faz parte do rol dos precedentes
que sustentam a Súmula CARF no 105):
Fl. 3622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
83
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-
calendário: 2002 NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A garantia constitucional de ampla defesa, no processo
administrativo fiscal, está assegurada pelo direito de o contribuinte ter vista
dos autos, apresentar impugnação, interpor recursos administrativos,
apresentar todas as provas admitidas em direito e solicitar diligência ou
perícia. Não caracteriza cerceamento do direito de defesa o indeferimento
de perícia, eis que a sua realização é providência determinada em função do
juízo formulado pela autoridade julgadora, ex vi do disposto no art. 18, do
Decreto 70.235, de 1972.
OMISSÃO DE RECEITAS. NOTAS FISCAIS DE SAÍDA E CUPONS FISCAIS.
AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO.
Não comprovado que as notas fiscais de saída e cupons fiscais
correspondem a uma mesma operação, resta configurada a omissão de
receitas.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA NA
ESTIMATIVA.
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas no curso do período de apuração e de ofício
pela falta de pagamento de tributo apurado no balanço.
A infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal
caracteriza etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano.
Pelo critério da consunção, a primeira conduta é meio de execução da
segunda. O bem jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação da
arrecadação tributária, atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao
fim do ano-calendário, e o bem jurídico de relevância secundária é a
antecipação do fluxo de caixa do governo, representada pelo dever de
antecipar essa mesma arrecadação. (destacamos)
(...)
Registre-se que reconhecimento de situação antijurídica não se dá
pela mera invocação e observância da Súmula CARF no 105, mas também
adoção do corolário da consunção, para fazer cessar o bis in idem,
caracterizado pelo duplo sancionamento administrativo do contribuinte –
que não pode ser tolerado.
Posto isso, verificada tal circunstância, mostra-se acertado o
cancelamento das multas isoladas referentes às antecipações, lançadas
sobre os valores das exigências de IRPJ e CSLL, independentemente do ano-
calendário dos fato geradores colhidos no lançamento de ofício.
(...)”
Fl. 3623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
84
A reforçar tal entendimento, vejamos também passagem do voto do
I. Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli no Acórdão 9101-005.824, de 8
de agosto de 2021:
A discussão sobre a legitimidade ou não da cobrança cumulativa de
multa isolada e multa de ofício não é recente, mas é tema que ainda possui
celeuma.
Com a aprovação da Súmula CARF no 105, restou sedimentado que:
“a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ
e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.” Na
prática, a Súmula aplica-se indubitavelmente para os fatos compreendidos
até dezembro/2006.
Dizemos indubitavelmente porque há corrente doutrinária e
jurisprudencial, na linha do que argumenta a Recorrente, que sustenta que,
após a nova redação dada pela Lei no 11.488/2007 (conversão da Medida
Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007) ao art. 44 da Lei no 9.430/96,
não haveria mais espaço para interpretação diversa daquela que conclui
pela possibilidade jurídica da exigência de multa isolada sobre estimativas
mensais não recolhidas, mesmo nos casos em que também houver sido
formulada exigência de multa de ofício em razão da falta de pagamento do
IRPJ e da CSLL apurados no final do mesmo ano de apuração.
Por essa linha de pensamento, o Legislador teria prescrito sanções
autônomas e inconfundíveis, autorizando ao fisco, na hipótese do
contribuinte deixar de recolher estimativas mensais de IRPJ e CSLL, inclusive
aquelas apuradas de ofício e, paralelamente, não recolher integralmente
estes mesmos tributos no final do período de apuração, aplicar as duas
sanções concomitantemente (multa de ofício sobre o IRPJ/CSLL devidos e
não recolhidos + multa isolada sobre as estimativas “em aberto”).
Vejamos, então, o que dispõe o art. 44 da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pela MP no 351/2007 (convertida na Lei no 11.488/2007):
(...)Da leitura desses dispositivos, verifica-se que a multa de ofício de 75%
prevista no inciso I é aplicável nos casos de falta de pagamento de imposto
ou contribuição, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
Já a multa isolada de 50%, prevista no inciso II, deve incidir sobre o
valor das estimativas mensais não recolhidas, ainda que não tenha sido
apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física
e ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa
para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Fl. 3624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
85
Nesse contexto, não se pode perder de vista que as estimativas são
meras antecipações do tributo devido, não figurando, portanto, como
tributos autônomos. A propósito, dispõe a Súmula CARF 82 que “após o
encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ
ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas”.
Também não nega-se que o não recolhimento das estimativas e o não
recolhimento do tributo efetivamente devido são infrações distintas, como
foi reconhecido pela própria lei nos incisos I e II acima transcritos. Todavia, e
este é o ponto central para a discussão, quando ambas as obrigações não
foram cumpridas pelo contribuinte, o princípio da absorção ou consunção
impõe que a infração pelo inadimplemento do tributo devido prevaleça,
afinal o dever de antecipar o pagamento por meio de estimativas configura
etapa preparatória para o dever de recolher o tributo efetivamente devido,
este sim o bem jurídico tutelado pela norma.
Adotando, então, uma interpretação histórica e sistemática dos
referidos dispositivos legais e Súmulas, verifico que a alteração legislativa
mencionada não possui qualquer efeito quanto à aplicação da Súmula CARF
no 105 para fatos geradores posteriores a 2007.
Isso porque a cobrança de multa de ofício de 75% sobre o tributo não
pago supre a exigência da multa isolada de 50% sobre eventual estimativa
(antecipação do tributo devido) não recolhida. Admitir o contrário permitiria
punir o contribuinte em duplicidade, em clara afronta aos princípios da
consunção, estrita legalidade e proporcionalidade. (...)”
Por conseguinte, deve ser afastada a exigência da multa isolada pelo não
recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL.
Ademais, a respeito da Qualificação da Multa de Ofício, não há motivo para
reformar a decisão de piso, nos seguimentos termos:
68 A Qualificação da multa de ofício imputada, nos termos do estabelecido no art.
44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 14, da Lei no
11.488/07, deveu-se ao fato do Fisco, diante da fraude constatada, entender que
se configurou a hipótese capitulada no art. 72 da Lei no 4.502, de 1967.
69. As Defesas inconformadas, a priori, requereram a exclusão da multa de ofício.
Quanto a qualificação, asseveraram que o conjunto probatório apresentado
afasta totalmente a acepção que ocorreu evidente intuito de fraude por parte da
AGROVALE quando da geração das despesas de locação de maquinário agrícola,
no ano-calendário de 2015. Complementaram que, embora não sejam suficientes
para inferir que não houve a efetiva locação dos bens, se fraude existiu, deu-se
por parte da PETRÔNIO, ao emitir notas fiscais sem a devida autorização,
fraudando o fisco municipal, deixando de utilizar os canais próprios e legais para
tal emissão, além de se omitir no recolhimento dos tributos devidos. Em relação a
este fato, não há nos autos prova da participação da Autuada, bem como não
Fl. 3625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
86
haveria como sua administração saber ou ter ciência, dado que todos os
documentos apresentados e colhidos antes da contratação eram legais.
70. Outrossim, embasados nas Súmulas Vinculantes CARF no 14 e 25, sustentam
que a simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa, sendo necessária a comprovação do evidente
intuito de fraude do sujeito passivo, em razão de o direito pátrio não abarcar a
presunção de dolo. Nessa linha, no presente lançamento não foi (...) apontado
pela fiscalização a intenção dolosa do contribuinte, especialmente quando todos
os fatos foram devidamente registrados na contabilidade, deixando às claras
todos os procedimentos, nada impedindo a fiscalização de confirmar todos os
fatos registrados contabilmente, bem como os inúmeros registros gerenciais
sobre a locação. Logo, sob pena de ferir os princípios do contraditório e da ampla
defesa, não tem como prosperar a aplicação da penalidade em comento, haja
vista que (...)não basta a indicação de conduta dolosa e fraudulenta a partir de
presunções ou subjetividades, há que haver prova, por parte da fiscalização da
intenção pré-determinada da ora impugnante, demonstrada de modo concreto,
de impedir ou retardar o recolhimento dos tributos devidos.
71. Por fim, argumentam que, caso a Turma Julgadora entenda diferente, a
imposição da multa qualificada de 150% deve ocorrer somente sobre o
lançamento de ofício derivado da glosa de custos, não incidindo sobre a parcela
glosada de incentivo fiscal que deve se submeter a multa de ofício ordinária de
75%.
72. De plano, saliente-se que a exclusão da multa de ofício postulada pelas
defesas dos responsáveis solidários não pode ser acatada, na medida em que não
encontra respaldo legal. Também é de bom alvitre ressaltar que a ação fiscal é
procedimento inquisitorial, iniciando-se a fase contraditória do processo de
constituição do crédito tributário tão somente com a impugnação. É na fase
contenciosa, iniciada com o protocolo da impugnação, que se busca salvaguardar
plenamente o direito do contribuinte ao contraditório e à ampla defesa. (...)
73. Ademais, o Termo de Verificação Fiscal e o Auto de Infração discriminam a
situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação,
oferecendo as condições necessárias para que o autuado conheça o
procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento, especialmente no
que concerne a qualificação da multa, inexistindo qualquer cerceamento à defesa
do autuado.
74. Superados os pontos supracitados, no que tange a qualificação da multa,
precisa ser analisada à luz dos fatos, da acusação fiscal e das provas trazidas aos
autos. Nessa senda, a princípio é importante registrar que se encontra regulada
pelo artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007, transcrito in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 3626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
87
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: ; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o. O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)(g.n)
75 Assim sendo, o percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) deve ser
aplicado apenas nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
1964, ou seja, o intuito de fraude foi aí aludido em seu sentido amplo, devendo
para seu entendimento serem observadas as definições dos indigitados
dispositivos, in verbis: (...)
76. Como se percebe, o conluio não chega a ser uma terceira hipótese
qualificadora autônoma, pois se refere à possibilidade de a sonegação e/ou a
fraude serem orquestradas por meio de ajuste doloso entre duas ou mais pessoas
(físicas ou jurídicas).
77. A qualificação da multa proporcional de ofício deve ser feita quando e apenas
quando a autoridade fiscal identificar e comprovar a ocorrência de sonegação
e/ou fraude. E apenas pode ser considerado sonegação ou fraude, para essa
finalidade, aquilo que esteja em conformidade com o modelo arquetípico
estabelecido pelos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502, de 1964. Ademais, trata-se de
condutas dolosas (dolo direto ou eventual). Então, para que se possibilite a
qualificação, a autoridade fiscal deve identificar e comprovar a ocorrência da
conduta dolosa do sujeito passivo, mediante apresentação de conjunto
probatório suficiente.
78. É cediço que a imposição de multa qualificada é tema sempre muito
espinhoso, mesmo porque tal cominação prescinde da demonstração de um “algo
mais”, no procedimento do agente fiscalizado, que transcenda a conduta objetiva
descrita no tipo tributário, sendo preciso que haja a efetiva comprovação da
intenção da prática do fato delituoso. Nesse sentido, é o entendimento firmado
pelo CARF nas Súmulas n° 14 e 25:
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei
n° 4.502/64.
Fl. 3627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
88
Súmula no 14 do CARF: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
79. Nesta seara, vê-se que não faltou esmero por parte da Autoridade Tributária
em proveito da comprovação da ação dolosa, pois por meio de farta
documentação obtida através de diversas intimações e diligências promovidas e
informações extraídas dos sistemas da RFB e de outros órgãos da administração
pública, logrou êxito em demonstrar que a AGROVALE buscou comprovar
despesas de locação, através da apresentação de notas fiscais inidôneas, emitidas
em nome de empresa inexistente de fato, que não detinha registros de
empregados, nem a propriedade dos bens objeto de locação, tampouco provou a
internação dos equipamentos supostamente locados.
80. Refuta-se também a arguição de que não há elementos convergentes no
sentido de caracterizar a conduta intencional de fraudar o Fisco por parte do
Sujeito Passivo, isto é, de praticar atos que se enquadrem na hipótese prevista no
art. 72, da Lei no 4.502, de 1964, visto que, por tudo que sobejou evidenciado ao
longo do presente voto, restou caracterizado tal comportamento, dado que a
AGROVALE tinha conhecimento da inidoneidade dos pagamentos realizados e das
consequências tributárias na apuração dos tributos devidos(IRPJ, CSLL e IRRF),
mas preferiram agir de maneira evasiva, registrar os dispêndios com histórico
contábil falso, utilizando-se de documentação inidônea. Desta forma, praticou
atos que deliberada e sistematicamente demonstram a presença de DOLO, no
sentido de ter a consciência e querer a conduta fraudulenta descrita no apontado
dispositivo legal.
81. Nessa perspectiva, os fundamentos da qualificação da multa subsistem
inabalados mesmo após os ataques dos Impugnantes, justificando a imputação
fiscal. Todavia, assiste razão ao Autuado quando argui que a qualificação da multa
de ofício em 150% só pode recair sobre os lançamentos de ofício relacionados às
despesas glosadas, nas quais restou clara a fraude. No que tange a perda do
benefício de redução de 75% do imposto de renda e adicionais sobre o lucro da
exploração, embora tenha decorrido da constatação de crime contra ordem
tributária, em relação a apuração não se vislumbrou qualquer irregularidade,
portanto sobre a autuação decorrente deve-se aplicar a multa de ofício de 75%.
82. Inclusive, provocada por meio de diligência fiscal, a Autoridade Fiscal
corroborou com o precitado entendimento e refez os cálculos da multa de ofício
incidente sobre o lançamento em favor de aplicar o percentual de 150% apenas
sobre o valor dos tributos correspondentes as despesas glosadas (R$
7.699.256,71), de acordo com a tabela abaixo:

Fl. 3628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
89

Todavia, o percentual de 150% aplicado na cobrança da multa de ofício qualificada
deve ser reduzido para 100%. Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do referido §
1o, do art. 44, da Lei no 9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vale a conferência da
nova redação da legislação:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV, §1o,
da Lei no 9.430/96.
Destarte, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%. A propósito, esse tem sido o entendimento do CARF:
“(...) PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE. Aplica-se o
princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art.
Fl. 3629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
90
106, II, "a", do CTN”. (Acórdão no 3401-012.476, Relator: Renan Gomes Rego,
Data da Sessão: 28/09/2023)
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. Data do fato gerador:
26/05/2008, 27/05/2008, 13/06/2008PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. APLICABILIDADE. Aplica-se o princípio da
retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados, quando a
legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II, "a",
do Código Tributário Nacional”. (Acórdão no 3002-002.790, Relator e Presidente:
Wagner Mota Momesso de Oliveira, Data da Sessão: 19/09/2023)
Deste modo, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se
por aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao
patamar de 100%.
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que
acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL
Mutatis mutandis, aplicam-se às exigências ditas reflexas (CSLL) o mesmo que foi
decidido quanto à exigência matriz (Imposto de Renda Pessoa Jurídica), o que se dar em razão da
íntima relação de causa e efeito entre as exigências fiscais existentes.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
OFÍCIO afastamento dos solidários arrolados e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
VOLUNTÁRIO para afastar a exigência da multa isolada pelo não recolhimento de estimativas de
IRPJ e CSLL e aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser
reduzida ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 3630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
91
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rafael Zedral, redator designado
Peço vênia à i. Relatora para divergir e fazer prevalecer o entendimento da maioria
qualificada deste colegiado quanto à manutenção da multa isolada.
A controvérsia cinge-se à exigibilidade da multa isolada prevista no Art. 44, II, 'b', da
Lei no 9.430/96, nos casos em que, ao final do ano-calendário, o contribuinte apura prejuízo fiscal:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - De 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - De 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)”

Para o correto deslinde da questão, é imperativo distinguir os fatos geradores. O
fato gerador do IRPJ, obrigação principal (Art. 43, CTN), é a aquisição da disponibilidade
econômica apurada no ajuste anual (31/12). Em contrapartida, o fato gerador da sanção ora
discutida é o inadimplemento de uma obrigação legal autônoma: o dever de recolher o
pagamento por estimativa (Art. 2o da Lei no 9.430/96) no seu respectivo vencimento mensal.
Não prospera a tese jurídica que busca afastar a sanção sob o argumento da
"acessoriedade", que defende que, sendo o tributo principal (IRPJ) inexistente (prejuízo), a
obrigação de antecipá-lo e a multa pelo seu descumprimento perderiam o objeto ou a "causa
subjacente”.
Esta lógica falha por duas razões fundamentais.
Primeiro, a obrigação de antecipar (Art. 2o) e a sanção por seu descumprimento
(Art. 44, II) não são "acessórias" (no sentido do Direito Civil ) ao resultado do IRPJ/CSLL apurado
em 31/12. Tratam-se de deveres instrumentais autônomos, criados pelo legislador por razões de
política fiscal, visando garantir o fluxo de caixa da União e mitigar a concentração de recolhimento
ao final do exercício. A lei sanciona o descumprimento desse dever instrumental de forma
independente.
Fl. 3631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.737634/2019-03
92
Segundo, e de forma definitiva, o próprio legislador previu e rejeitou expressamente
a tese da inexigibilidade da multa.
Ao redigir o Art. 44, II, 'b', da Lei no 9.430/96, o legislador fez questão de incluir
uma ressalva textual que impede essa exata linha de defesa, impondo a multa sobre os
pagamentos mensais que deixaram de ser efetuados e concluindo, de forma inequívoca: "ainda
que tenha sido apurado prejuízo fiscal..."
A expressão "ainda que" não é supérflua. Ela foi inserida pelo legislador justamente
para confirmar a autonomia das obrigações e afastar, de modo inequívoco, qualquer interpretação
de que o resultado final (prejuízo) anularia a sanção pelo descumprimento da obrigação mensal.
Portanto, acolher a tese da inexigibilidade da multa significaria ignorar, por
completo, a literalidade do dispositivo legal ("ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal"). Isso
não é interpretar a norma, mas sim "legislar negativamente", revogando, na prática, um texto
legal expresso, o que é vedado a este Conselho, nos termos da Súmula CARF no 2.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário neste ponto,
mantendo a exigência da multa isolada por falta de recolhimento das estimativas.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rafael Zedral

Fl. 3632
DF CARF MF
Original